Tribunal: TJMT
Processo: 1000677-10.2021.8.11.0094
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000677-10.2021.8.11.0094
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ALZIRA SILVERIO FRANCESCHINI - CPF: 667.568.201-68 (RECORRENTE), KATIANE SILVA SANTOS - CPF: 059.267.081-33 (ADVOGADO), JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS - CPF: 815.993.667-20 (ADVOGADO), JADER HOFFMAN PEREIRA - CPF: 073.062.211-83 (RECORRENTE), SILVIA CRISTINA GIRALDELLI - CPF: 503.633.281-49 (ADVOGADO), ROBSON DUPIM DIAS - CPF: 879.211.701-53 (ADVOGADO), JUAREZ PRAXEDES DE FREITAS - CPF: 543.141.191-87 (RECORRENTE), NATALINO RIBEIRO DE NOVAIS - CPF: 804.997.839-72 (RECORRENTE), RENATO NOGUEIRA DE PAULA - CPF: 037.061.591-39 (RECORRENTE), LETICIA JHENEFFER ALVES FREITAS - CPF: 042.167.301-08 (RECORRENTE), DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - CPF: 005.884.631-08 (ADVOGADO), AMILSON SANTOS PEREIRA - CPF: 703.710.371-31 (RECORRENTE), ANGELA CRISTINA FRANCISCHINI CANDIDO MATEUS (TERCEIRO INTERESSADO), IRENI DA SILVA CARDOSO - CPF: 043.430.821-80 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA - CPF: 411.443.251-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LUZINETE PAULA PEDROZO - CPF: 844.236.921-04 (TERCEIRO INTERESSADO), NATANAEL FREITAS ALMEIDA - CPF: 050.385.541-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMILDO FRANCISCO DOS SANTOS - CPF: 702.416.279-15 (TERCEIRO INTERESSADO), TONIEL FREITAS ALMEIDA - CPF: 035.055.601-62 (TERCEIRO INTERESSADO), AMILSON SANTOS PEREIRA - CPF: 703.710.371-31 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO CORREIA DA SILVA - CPF: 010.597.012-35 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON GOMES - CPF: 465.974.331-49 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO PEREIRA MILHOMEM DOS SANTOS - CPF: 890.864.651-53 (TERCEIRO INTERESSADO), GREISIVAL PEREIRA DA SILVA - CPF: 027.089.621-08 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA JOELMA FRANCISCHINI - CPF: 872.450.511-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DEYVID NEVES DELBOM - CPF: 029.777.061-60 (ADVOGADO), JOSIAS DE FREITAS - CPF: 016.312.461-27 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO APARECIDO DA SILVA - CPF: 389.356.439-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LETICIA JHENEFFER ALVES FREITAS - CPF: 042.167.301-08 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEBLONIO OLIVEIRA DIAS - CPF: 038.199.851-74 (ADVOGADO), LUIZA MARGARETE FRANCISCHINI - CPF: 000.079.341-81 (TERCEIRO INTERESSADO), MAICON BRUGNAGO DOS SANTOS - CPF: 011.651.212-12 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APARECIDA DE JESUS - CPF: 017.047.461-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MIGUEL CANDIDO MATEUS - CPF: 005.000.761-03 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL CANDIDO MATEUS - CPF: 018.345.141-42 (TERCEIRO INTERESSADO), THALLES RAFAEL VIOLA DOS SANTOS - CPF: 057.035.741-10 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO DE FREITAS ALMEIDA - CPF: 034.175.781-08 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERSON HENRIQUE DA SILVA - CPF: 034.368.511-67 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO CANDIDO MATEUS - CPF: 002.247.261-45 (VÍTIMA), JUAREZ PRAXEDES DE FREITAS - CPF: 543.141.191-87 (TERCEIRO INTERESSADO), NATALINO RIBEIRO DE NOVAIS - CPF: 804.997.839-72 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO NOGUEIRA DE PAULA - CPF: 037.061.591-39 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1000677-10.2021.8.11.0094

RECORRENTE: ALZIRA SILVERIO FRANCESCHINI, JADER HOFFMAN PEREIRA, LETICIA JHENEFFER ALVES FREITAS, AMILSON SANTOS PEREIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA E IMPRONÚNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. QUALIFICADORAS. PAGA OU PROMESSA DE RECOMPENSA. MOTIVO TORPE. MEIO CRUEL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. RECURSOS DE LETÍCIA E AMILSON PARCIALMENTE PROVIDOS. RECURSO DE ALZIRA DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

Recursos em Sentido Estrito interpostos pelo Ministério Público e por Alzira Silvério Franceschini, Amilson Santos Pereira e Letícia Jheneffer Alves Freitas contra decisão que pronunciou os réus pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I, III e IV, do CP) e impronunciou Jader Hoffman Pereira por ausência de indícios suficientes de autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da audiência de instrução por cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se existem indícios suficientes para a pronúncia de Jader; (iii) determinar se é cabível o reconhecimento da qualificadora de paga ou promessa de recompensa em relação a Alzira; (iv) verificar se há lastro probatório para a pronúncia de Letícia e Amilson; e (v) examinar a subsistência das qualificadoras imputadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz pode nomear defensor dativo quando o advogado constituído não comprova previamente impedimento de comparecimento na audiência de instrução e julgamento, nos termos do art. 265, § 2º, do CPP.

A impronúncia é cabível quando ausentes indícios suficientes de autoria, ainda que comprovada a materialidade do delito, conforme o art. 414 do CPP. Declarações extrajudiciais de corréus, não confirmadas sob o crivo do contraditório e desacompanhadas de elementos probatórios autônomos, não constituem suporte idôneo para a pronúncia.

A pretensão ministerial de reconhecimento da qualificadora de paga ou promessa de recompensa em relação a uma ré, fundada exclusivamente no argumento de que a sogra pagou para matar o ex-genro, concorrendo com os executores na prática do delito, deve ser desprovida, pois a circunstância relativa à retribuição financeira possui caráter pessoal e não se comunica automaticamente à mandante.

A confissão/delação judicial de Alzira, aliada à comprovação do repasse e desconto de cheque no valor de R$ 25.000,00 e aos depoimentos colhidos em juízo, constitui lastro mínimo para a pronúncia do casal Letícia e Amilson.

A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima subsiste quando há indícios de abordagem súbita, em local ermo e horário noturno, com disparos repentinos que inviabilizam a reação.

A qualificadora de paga ou promessa de recompensa mantém-se em relação a Letícia e Amilson diante de indícios de ajuste remunerado para viabilizar o homicídio.

O motivo torpe atribuído a Alzira encontra suporte em indícios de disputa patrimonial decorrente de dissolução conjugal da filha com o ex-genro, devendo a análise aprofundada ser submetida ao Tribunal do Júri.

A torpeza atribuída a Alzira não se comunica aos demais réus que atuaram exclusivamente mediante retribuição financeira, razão pela qual deve ser afastada em relação a Letícia e Amilson.

A multiplicidade de disparos, por si só, não caracteriza meio cruel, exigindo demonstração de sofrimento desnecessário ou requintes de crueldade, inexistentes nos autos, impondo-se o afastamento da qualificadora quanto a Letícia e Amilson e, de ofício, quanto a Alzira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso ministerial desprovido. Recursos de Letícia e Amilson parcialmente providos. Recurso de Alzira desprovido, com exclusão de ofício da qualificadora do meio cruel.

Tese de julgamento
: 1. É permitido ao juiz nomear defensor dativo quando o advogado constituído não comparece à audiência de instrução e julgamento sem apresentar justificativa prévia, não havendo nulidade do ato, nos termos do art. 265, § 2º, do CPP, sobretudo quando inexistente prejuízo à ampla defesa. 2. Declarações extrajudiciais de corréus não confirmadas em juízo, desacompanhadas de elementos probatórios autônomos, não autorizam a pronúncia. 3. A confissão/delação judicial da mandante, corroborada por prova documental do pagamento (cheque) e por depoimentos colhidos sob contraditório, configura indícios suficientes de autoria/participação para pronúncia de executores que receberam a quantia para viabilizar o crime. 4. Havendo indícios de abordagem súbita em local ermo e horário noturno, mantém-se a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

5. A qualificadora de paga ou promessa de recompensa é circunstância de caráter pessoal e não se comunica ao mandante. 6. A torpeza atribuída à mandante não se estende aos corréus que atuaram exclusivamente movidos por retribuição financeira, razão pela qual deve ser afastada em relação a estes. 7. Presentes indícios de ajuste remunerado para a prática do homicídio, impõe-se a manutenção da qualificadora de paga ou promessa de recompensa quanto aos executores. 8. O motivo torpe da mandante não se estende aos corréus que atuam exclusivamente mediante retribuição financeira.

9. A multiplicidade de disparos, sem prova de sofrimento desnecessário ou requintes de crueldade, não configura meio cruel.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CP, arts. 30 e 121, § 2º, I, III e IV; CPP, arts. 265, § 2º, 413, 414, 415 e 563.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RESE nº 0001891-11.2009.8.11.0050, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 16.12.2021; STJ, AgRg no REsp n. 1.879.682/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18.8.2020; STJ, EDv nos EREsp n. 1.973.397/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, j. 25.9.2025; TJMT, RESE nº 1009159-41.2023.8.11.0040, Rel. Des. Christiane da Costa Marques Neves, Terceira Câmara Criminal, j. 05.11.2025
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1000677-10.2021.8.11.0094

RECORRENTE: ALZIRA SILVERIO FRANCESCHINI, JADER HOFFMAN PEREIRA, LETICIA JHENEFFER ALVES FREITAS, AMILSON SANTOS PEREIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO e por ALZIRA SILVERIO FRANCESCHINI AMILSON SANTOS PEREIRA e LETÍCIA JHENEFFER ALVES FREITAS, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã, que pronunciou: a) ALZIRA SILVÉRIO FRANCESCHINI, como incursa nas sanções do art. 121, § 2º, I (motivo torpe), III (com emprego de meio cruel) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima); b) AMILSON SANTOS PEREIRA, como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, I (mediante paga ou promessa de recompensa e motivo torpe), III (com emprego de meio cruel) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima); c) LETÍCIA JHENEFFER ALVES DE FREITAS, como incursa nas sanções do art. 121, § 2º, I (mediante paga ou promessa de recompensa e motivo torpe), III (com emprego de meio cruel) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima); bem com despronunciou JADER HOFFMAN PEREIRA, pela ausência de indícios mínimos de autoria.

O Ministério Público requer: 1) a pronúncia do acusado Jader sustentando, em síntese, que existem indícios suficientes de autoria em desfavor dele; 2) o reconhecimento da qualificadora de paga ou promessa de recompensa em desfavor da ré Alzira, considerando que esta “ajustou com os pronunciados LETÍCIA e AMILSON, mediante paga, a execução da vítima, sendo certo que, para concluírem a empreitada criminosa, aqueles contaram com a participação” do executor.

A recorrente Letícia Jheneffer Alves Freitas suscita, preliminarmente, a nulidade da audiência de instrução e julgamento por cerceamento de defesa, visto que seu advogado apresentou justificativa de impossibilidade de comparecimento no ato solene, acompanhada de atestado médico, mas o juízo de origem nomeou defensor dativo e prosseguiu com a audiência, violando seu direito de ser assistida por profissional de sua confiança.

No mérito, requer absolvição sumária por ausência de provas de sua participação no crime ou, subsidiariamente, a impronúncia. Alternativamente, postula o afastamento de todas as qualificadoras imputadas.

A Defensoria Pública, representando o recorrente Amilson Santos Pereira, postula a despronúncia dele por insuficiência probatória. Subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima, argumentando que a multiplicidade de disparos, por si só, não configura crueldade, e que não há demonstração de que a vítima tenha sido surpreendida de modo a impossibilitar sua defesa.

A recorrente Alzira Silvério Franceschini requer apenas o afastamento da qualificadora do motivo torpe, aduzindo, em síntese, que não existem provas judicializadas sobre a motivação patrimonial alegada pela acusação.

Em contrarrazões, as partes pugnam pela conservação da pronúncia.

A decisão foi mantida pelo magistrado singular, em juízo de retratação.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso ministerial e pelo desprovimento dos recursos dos réus.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1000677-10.2021.8.11.0094

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

A recorrente LETÍCIA suscita a nulidade da audiência de instrução e julgamento, realizada em 7.12.2022, por cerceamento de defesa, argumentando que seu advogado constituído apresentou, no próprio dia designado para o ato, justificativa de impossibilidade de comparecimento, instruída com atestado médico; contudo, que o juiz singular nomeou defensor dativo e deu prosseguimento à audiência, o que, em sua ótica, configurou violação ao direito constitucional de ser assistida por profissional de sua confiança.

Não obstante as irresignações da recorrente, observa-se que seu advogado esteve presente na audiência realizada em 21.10.2022, oportunidade em que foi expressamente intimado para o prosseguimento do ato em 7.12.2022, às 9h.

Iniciado o ato solene na data designada, constatou-se a ausência do patrono da recorrente e, inexistindo até aquele momento qualquer justificativa formal apresentada nos autos, o juiz de origem nomeou defensor dativo para acompanhar a audiência, conforme registrado no respectivo Termo de Audiência,
in verbis
:

“
Considerando o não comparecimento em audiência por parte do advogado que assiste a acusada Letícia, e não havendo comprovação até a abertura do ato quanto a qualquer impedimento
, nos moldes do art. 265, § 2º, do Código de Processo Penal, que prevê que nenhum ato do processo deve ser adiado em casos tais,
nomeio, para acompanhamento nesta solenidade da acusada, o Dr. Magaiver Baesso dos Santos, OAB/MT nº 21.081
, em favor do qual arbitro honorários no montante de 3 (três) URH’s, considerando a participação em dois turnos de audiência de instrução. Expeça-se certidão em favor do advogado.”

Entretanto, às 19h53min do mesmo dia [portanto, após o encerramento do expediente forense] o causídico, buscando justificar sua ausência na audiência de instrução, juntou extemporaneamente atestado de realização de exame denominado Radiografia Interproximal
[1]
, no período compreendido entre 10h e 10h30min, e requereu o desmembramento do feito em relação à recorrente, com a redesignação de nova audiência de instrução.

Confira-se o teor do atestado supracitado:

“Atestamos para os devidos fins que DENER FELIPE FELIZARDO SILVA, esteve nesta clínica no dia 07 de Dezembro para realização de uma Radiografia Interproximal, no horário de 10;10 horas até 10:30 horas.”

Diante dessa circunstância, o juiz singular [no dia 9.12.2022], indeferiu o pedido de realização de nova audiência, nesses seguintes termos:

“Indefiro o quanto postulado ao Id. 105815225, pelos fundamentos já constantes da ata de audiência e fartamente explanados e repetidos no próprio ato solene, conforme gravação audiovisual a ser juntada pela Secretaria. Não há qualquer nulidade a ser reconhecida, uma vez que, nos moldes do art. 265, § 2º, do Código de Processo Penal,
o suposto impedimento apenas foi comprovado quando já em muito encerrado o ato processual
, e nenhum ato será adiado pela ausência do defensor constituído, bem porque
a acusada foi muito bem representada em audiência por defensor dativo nomeado para o ato
. Não há também qualquer causa justificadora da cisão processual.”

Como visto, o magistrado, em estrita observância ao disposto no art. 265, § 2º, do CPP [que veda o adiamento de ato processual pela ausência de defensor constituído quando não comprovado previamente o impedimento] nomeou defensor dativo para acompanhar a recorrente LETÍCIA durante a audiência, consignando, inclusive, que ela
“foi muito bem representada em audiência por defensor dativo nomeado para o ato”
.

O referido dispositivo legal é expresso ao estabelecer que a ausência ou impedimento do defensor não determinará o adiamento do ato, incumbindo ao juiz a nomeação de substituto, ainda que provisoriamente ou apenas para a prática de determinado ato processual.

A designação de defensor dativo, nas circunstâncias descritas, não configura cerceamento de defesa, sobretudo quando inexistente demonstração de prejuízo concreto, em consonância com o princípio do
pas de nullité sans grief
, positivado no art. 563 do CPP.

Na situação, o defensor dativo acompanhou integralmente a audiência, tendo, inclusive, a recorrente exercido o seu direito constitucional ao silêncio.

Portanto, não se identifica qualquer nulidade apta a macular o ato processual.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

A denúncia expõe que:

“Consta nos autos que, no dia 06 de outubro de 2019, por volta das 21h, na estrada do tatu, zona rural, nesta urbe, os denunciados ALZIRA SILVÉRIO FRANCESCHINI, LETÍCIA JHENEFFER ALVES FREITAS, AMILSON SANTOS PEREIRA e JADER HOFFMAN PEREIRA, agindo com inequívoco ânimo homicida, na posse de arma de fogo, mataram, mediante paga ou promessa de recompensa, por motivo torpe, com emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, Roberto Cândido Mateus.

Narram os autos do incluso procedimento investigativo que a denunciada ALZIRA ajustou com os increpados LETÍCIA e AMILSON, mediante paga, a execução da vítima, sendo certo que, para concluírem a empreitada criminosa, aqueles contaram com a participação de JADER, ao qual foi incumbido a tarefa de ceifar a vida do ofendido.

Segundo restou apurado, em momento anterior ao homicídio praticado, os denunciados LETÍCIA e AMILSON se reuniram na residência de ALZIRA com o intuito de combinarem os detalhes da prática delitiva, sendo certo que ALZIRA efetuou o pagamento de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), por meio de um cheque, àqueles, para que encontrassem alguém para cometer o delito.

É dos autos que, posteriormente, AMILSON efetuou o desconto do referido cheque nesta cidade e, na sequência, contatou seu primo, ora denunciado JADER, para reunir-se com o mesmo e com LETÍCIA no então escritório de advocacia desta.

Assim, JADER se deslocou até o local acima mencionado, momento em que acordou com LETÍCIA e AMILSON que ceifaria a vida da vítima pela quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), sendo R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pagos na ocasião e o valor restante seria pago em momento posterior ao cometimento do delito.

Revela o incluso inquérito policial que, na data dos fatos, JADER dirigiu-se até uma estrada que dava acesso à fazenda em que o ofendido trabalhava e aguardou pelo mesmo no local. Quando avistou o veículo da vítima se aproximando, fez sinal para que parasse e, aproveitando-se do fato de que o ofendido o conhecia, de inopino, efetuou diversos disparos de arma de fogo em sua direção, que causaram múltiplas lesões em seu crânio, face e região cervical, ocasionando sua morte por choque neurogênico traumático.

Incontinenti,
a guarnição da polícia militar recebeu uma denúncia anônima, informando que havia um homem “coberto de sangue” dentro de um veículo na estrada do Tatu, zona rural desta urbe, razão pela qual a equipe policial se deslocou até o local e encontrou o corpo da vítima já sem vida.

Consta nos autos ainda que, após a prática delitiva, LETÍCIA comunicou a ALZIRA que a vida de Roberto Candido Mateus havia sido ceifada e que a mesma não deveria falar nada a respeito do delito com ninguém.

Observa-se que o crime foi praticado mediante paga ou promessa de recompensa, tendo em vista que ALZIRA efetuou o pagamento de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) à LETÍCIA e AMILSON para que encontrassem alguém para cometer o delito, sendo que aqueles ajustaram com JADER a prática criminosa, prometendo-lhe o pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Com relação à qualificadora do motivo torpe do crime de homicídio, justifica-se, vez que ALZIRA arquitetou a morte de seu ex-genro, motivada pelo abjeto e repugnante desejo e que sua filha ficasse com a posse dos bens patrimoniais do ofendido após o divórcio do casal.

O crime foi praticado, ainda, por meio cruel, visto que o increpado JADER ceifou a vida da vítima através de reiterados disparados de arma de fogo, que, manifestamente, lhe causaram demasiado e desnecessário sofrimento físico.

Por fim, evidencia-se que o delito foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois o crime foi praticado sem que o ofendido pudesse esperar e reagir, sendo surpreendido, retirando-se, assim, qualquer chance de defesa.”

Encerrada a fase do
judicium accusationis
, o juiz de origem pronunciou os réus pela prática dos crimes descritos na peça acusatória, bem como despronunciou o corréu Jader Hoffman Pereira, assim fundamentando:

“A
materialidade
do delito restou comprovada pelas seguintes provas: boletim de ocorrência nº 2019.299915 (Id. 68940711, f. 4/6); relatórios de investigações (Ids. 68940711, f. 9/36, 68940713, f. 1/19, 68940714, f. 6/12, 68940722, f. 46/55 e 68940728, f. 41/46); certidão de óbito (Id. 68940714, f. 29); laudo de confronto necropapiloscópico nº 154/2019 (Ids. 68940714, f. 36/41 e 68940722 – f. 1/14); laudo de necrópsia nº 500.1.01.2019.023436-01 (Id. 68940732); laudo pericial nº 500.2.06.2019.014857-01 do veículo da vítima (Id. 68940731); e termos de depoimento e declarações prestadas na fase inquisitorial e judicial.

De outra banda, no que pertine aos indícios suficientes de
autoria
, necessário se faz analisar a conduta de cada réu, de forma individualizada, já que o crime foi praticado em coautoria, com ações e tarefas distintas para cada um.

Quanto à ré Alzira Silvério Franceschini, a prova judicial autoriza a sua pronúncia, tendo em vista a existência de fortes indícios em seu desfavor, mormente pelo depoimento de testemunhas que confirmam a versão anteriormente apresentada perante a Autoridade Policial e a própria confissão da acusada na fase extrajudicial e perante este Juízo.

A ré Alzira confessou que pagou para a ré Letícia providenciar a morte da vítima, declarando perante a Autoridade Policial e em Juízo como foram as tratativas para encomendar a morte de seu ex-genro, Roberto Cândido Mateus
.

Em sede inquisitorial declarou (Id. 68940728, f. 31/32):

“Que diz ser mãe de Luiza Margarete Franceschini a qual já foi casada com Roberto Candido Mateus. Que esclarece que durante a vida conjugal de Luiza, esta foi muito maltratada por Roberto Candido, a ponto de desenvolver algumas doenças de origem psicológicas como depressão, síndrome do pânico e problemas estomacais. Que quando Luiza se encontrava separada de Roberto e já convivendo com Thiago de Freitas Almeida diz que não dava paz a ela e por vezes a ameaça de males injustos. Que em data que não se recorda com precisão, durante o ano de 2019 diz ter sido procurada em sua residência pela Advogada Leticia Jheneffer Alves Freitas e pelo companheiro conjugal de fato desta, Amilson de tal, o qual inclusive atualmente se encontra preso por ter assassinado uma mulher em Tabapora. Que durante os vários encontros que manteve com Letícia e Amilson, diz ter sido influenciada por esta para que efetuasse pagamento a ela para que ela determinasse ou implementasse um homicídio que seria praticado contra Roberto Candido Mateus. Que diz que em dado momento se sentiu influenciada e então diz ter passado para Letícia um cheque no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), para que ela providenciasse o assassinato de Roberto Candido Mateus. Que passados cerca de trinta dias diz ter tomado conhecimento que de fato Roberto Candido foi assassinado em estrada rural do município de Tabaporá. Que tempo depois diz ter novamente conversado com Leticia e diz que esta lhe disse que o crime estava feito e que deveria ficar quieta e nada falar a ninguém. Que diz não ter perguntado detalhes a Leticia a respeito de quem teria o autor direto do homicídio que vitimou Roberto e também diz que por sua vez ela também não entrou em detalhes. Que tempo depois diz novamente ter sido procurada por Leticia que a influenciou para que vendesse uma chácara no valor de 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) e depois de ter acertado o negócio diz ter assinado vários papeis que foram apresentados por ela e apesar da chácara hoje estar na posse de outra pessoa, diz que de fato Letícia não lhe passou nenhum valor. Que alega que seu genro Thiago de Freitas Almeida não tem nenhuma participação no crime que vitimou Roberto, bem como diz que nunca comentou com ele ou com qualquer outra pessoa que seja a respeito de ter mandado matar Roberto Candido. Que por volta das 07 horas de hoje se encontrava em sua residência nesta cidade quando policiais civis bateram a sua porta e lhe prenderam dizendo que havia um mandado de prisão em seu desfavor. (...)”

Vejamos trechos de suas declarações em Juízo:

“
Juiz:
A senhora deseja responder as minhas perguntas?

Ré:
Ah depende né.

Juiz:
Tá certo. Bom, a primeira pergunta que eu faço pra senhora é, a senhora confessa esse fato aqui, esse crime de homicídio?

Ré:
Ah eu não estava aguentando mais, aí ele bateu de frente comigo, onze vez nós brigou, eu tomei a menina dele quatro vezes pra tratar né se não morria, ele até chutava ela, ela ficava caidinha no chão né. Daí ele passava “Não morreu ainda não demônio”, ele chutava e o menino contava pra mim né, eu não aguentava mais aquilo não. Tirou meu companheiro de cima da moto, de baixo do meu teto.

Juiz:
Tá, vamos fazer assim senhora Alzira, eu preciso que a senhora me fale os nomes das pessoas tá, porque a gente tem bastante gente envolvida nesse processo tá. Então a senhora tá contando, tá, eu lhe perguntei se a senhora confessa esse fato, tá. O fato teria sido praticado contra o Roberto, certo? A senhora conhecia o senhor Roberto Candido Mateus, ele era genro da senhora? É isso?

Ré:
Sim, sim, sim, sim, sim.

Juiz:
Certo, a senhora falou que não aguentava mais era a atitude dele?

Ré:
Não aguentava mais não, é a atitude dele né, e eu estava sofrendo.

Juiz:
Do Roberto?

Ré:
É, eu tava sofrendo demais, tá louco. Última vez mesmo que eu tomei a menina dele ela ficou oito mês dentro da minha casa, gastei um dinheirão.

Juiz:
Que menina, quem que é essa menina, preciso que a senhora...

Ré:
A minha filha, a minha filha, a Luiza.

Juiz:
A Luiza Margarete Franceschini, que é a sua filha certo?

Ré:
É.

Juiz:
Ela era casada com o Roberto, ajuntada com ele?

Ré:
Sim, é.

Juiz:
Aham, certo, e ele, a senhora tá relatando que ele tratava mal ela, é isso?

Ré:
Sim, ela pegou depressão, pegou síndrome do pânico e tudo caia nas minhas costas né, e as criança tudo e eu sozinha pra cuidar, não era fácil também não.

Juiz:
Certo, e como que era sua relação com o Roberto então, era bem conturbada?

Ré:
Não, no começo, no começo era até bem, mas depois ela foi parando de conversar né, e a gente desconfiou, mas ela escondia né, daí quando nós descobriu ela já estava já doente.

Juiz: Entendi, tá, eu quero entender, então a senhora falou que já não aguentava mais, é isso? Então a senhora confessa que esse homicídio aconteceu, que a senhora contratou essa pessoa pra praticar esse homicídio?

Ré: É, ó se foi ou não, a gente passou dinheiro pra Letícia.

Juiz: Tá.

Ré: Um cheque.

Juiz: Perfeito, então vamos lá. A senhora então, o que que consta aqui tá, vamos por partes. Diz que a senhora desejava matar o senhor Roberto e a senhora teria ajustado com a Letícia e com o Amilson a execução dele?

Ré: É que eles viam o sofrimento da gente, então ela ficou né só me atiçando, se a senhora não parar o carro dele aí a senhora não vai ter sossego e foi fazendo, fazendo até que
(...).

Juiz:
Quem falou isso?

Ré:
A Letícia falava que era.

Juiz:
A Letícia falava isso pra senhora?

Ré:
É falava, falava, ela que, não sei se ela tinha alguma coisa que favorecia ela né, mas aí a gente já tava perdido mesmo.

Juiz:
Tá, e daí como é que foi essa conversa, a senhora chamou a Letícia pra ir na sua casa?

Ré:
Não, sempre ela tava ali, porque ela trabalhava, ela tava defendendo uma (...) minha, que o Boi Gordo comprou um lote de vaca minha de cem vaca e não tinha pagado né, aí eu (...)

Juiz:
É aquele valor bem alto, aquele de uns cem mil reais, é isso?

Ré:
É, e daí ele não pagava, eu passei mais de dois anos cobrando ele, ele não pagava, aí eu ponhei ela pra defender, aí virou isso tudo.

Juiz:
Tá, então assim, o que eu quero entender, a senhora já tava meio insatisfeita com o Roberto, tinha essa situação com a filha da senhora, ele maltratava ela, é isso que a senhora tá relatando?

Ré:
É, sim, sim, e daí eu tinha que trabalhar tudo, e eu também levei uma multa do INDEA porque eu deixei de vacinar uma bezerra, por causa de cuidar dela, e ele lá na gandaia né.

Juiz:
Entendi, entendi, então a senhora, a senhora já tava farta dele?

Ré:
É, é.

Juiz:
E a Letícia sabia disso?

Ré:
Sabia, ficou né, e o tio dela sabia desse dinheiro porque ele mexia com as coisas pra mim aí, de certo passou pra ela porque eu tava com esse cheque, aí ela caiu em cima né.

Juiz: E como que o Amilson entrou na história?

Ré: Ah ele ia com ela né, porque era marido dela.

Juiz: Ele era o marido da Letícia na época, é isso?

Ré: É.

Juiz: Aham, então os dois foram conversar com a senhora? Foi uma reunião, como é que foi?

Ré: Isso, não, eles iam lá direto, ela...

Juiz: Foi na casa da senhora?

Ré: Sim, ela às vezes comia lá comigo, eu tinha muito (...) Ela sempre ia pra ia lá comer lá em casa, ela e ele tudo.

Juiz: Tá, então ela sempre tava presente lá na casa da senhora e daí nisso vocês conversavam sobre matar o Roberto, é isso?

Ré: Era, é, ela ficava atiçando pra ela.

Juiz: E a ideia partiu de quem? De quem partiu essa ideia?

Ré: Dela, dela.

Juiz: A senhora que falou pra ela que queria que alguém matasse ou ela falou que tinha alguém que poderia matar?

Ré: Não, não ela falou pra mim que ela, que eles mexiam com isso né.

Juiz: Ela e o Amilson?

Ré: Sim.

Juiz: O Amilson tava junto nessa hora?

Ré: Tava, tava.

Juiz:
Ele sabia disso tudo?

Ré:
Sim, quando ela foi combinar as coisas pra mim, ele não, ela entrava sozinha, ele ficava no carro.

Juiz:
Ah ele ficava no carro então, e ela ia combinar com a senhora.

Ré:
É, é.

Juiz: Mas ele sabia?

Ré: Eu acho que sim né, porque diz que foi ele que fez tudo as armação.

Juiz: Aham, tá, e o cheque? A senhora então passou um cheque de vinte e cinco mil reais, é isso?

Ré: Sim.

Juiz: Pra quem que a senhora entregou o cheque?

Ré: Pra Letícia.

Juiz: Na mão dela?

Ré: Sim.

Juiz:
E a senhora sabe que que ela fez com esse cheque?

Ré:
Não, daí eu fui saber depois que eu fui presa.

Juiz:
Depois que foi presa? Aham.

Ré:
Sim.

Juiz: E o Jader? A senhora conhecia o Jader?

Ré: Não, nunca, se eu vi eu não conhecia, não sabia não, nem sabia quem foi, nem nada, fui saber depois que fui presa
.

Juiz:
Depois que foi presa que a senhora foi saber, a senhora não conhecia ele nem de vista assim, nada?

Ré:
Não, não, ela, não sabia não.

Juiz:
E não sabia se a Letícia ou o Amilson chegaram a tocar no nome dele?

Ré:
Não, não sei de nada, só fui saber que era ele coitado, fiquei dó e tudo, pensei que era os perdido dela lá, mas era.

Juiz:
Dó por que se a senhora não conhecia ele?

Ré:
Ah parei, eu não, eu fiquei com dó.

Juiz:
Então é isso que eu quero entender, dó por quê? A senhora não conhecia ele, é isso?

Ré:
Não, não.

Juiz:
A senhora falou que não conhecia ele né?

Ré:
Não, não.

Juiz:
Mas então por que que a senhora ficou com dó?

Ré:
Com dó porque a família dele era conhecido né, só que eu não conhecia ele, ele cresceu né.

Juiz:
Mas a senhora já tinha ouvido falar no nome dele então?

Ré:
Não, não.

Juiz:
Ué, mas então não tô entendendo senhora Alzira, se a senhora nunca tinha visto ele, a senhora nunca tinha ouvido falar o nome dele, mas daí a senhora fala que a família conhecia.

Ré:
Sim, eu conheci o Jair mesmo, pai dele e trabalhava até com o Toninho lá.

Juiz:
Ah, então o pai dele a senhora conhecia?

Ré:
Sim, a mãe dele também.

Juiz:
E daí a senhora ficou com dó dele por causa disso, dessa relação que tinha com o pai dele?

Ré:
É pai dele e a mãe dele.

Juiz:
Entendi, tá. E a Letícia passou pra senhora assim uma data que isso ia acontecer?

Ré:
Não, não passou nada não.

Juiz:
Falou algum detalhe, como isso ia ser feito?

Ré:
Não.

Juiz:
Não falou nada disso?

Ré:
Não.

Juiz: Se ela ia contratar ou não outra pessoa pra fazer ou se ela mesma, ou o Amilson faria?

Ré: Não, ela nunca falou, falou que ia achar uma pessoa, só isso que ela falava.

Juiz: Ela falou que ia achar uma pessoa pra fazer?

Ré: É.

Juiz:
Aham tá, e consta aqui que esse Jader teria recebido quinze mil reais, a senhora ficou sabendo disso?

Ré:
Só agora que a gente está sabendo dessas coisas, primeiro virou um rolo danado com negócio de moto, uma coisa e outra né, e daí.

Juiz:
Mas o que que a senhora sabe sobre esse negócio da moto?

Ré:
Ah eu escutei o que vocês falaram aí né, negócio de uma moto amarela do menino lá do assentamento, daí eu lá, tá preso lá na Sinop, um tal de...

Juiz:
Fora daqui do processo a senhora ouviu algo sobre essa questão do dinheiro desses quinze mil, essas coisas de moto, alguma coisa assim?

Ré:
Não, não, não, nada, nada, nada, só entreguei.

Juiz:
Tá, porque consta aqui daí na sequência que a Letícia teria comunicado a senhora depois que ela tinha concluído esse serviço aí. Aconteceu, ela comentou com a senhora depois que já tinha matado o Roberto?

Ré:
Não, não de jeito nenhum, a gente ligou pra ela porque a menina tava passando apuro pra ela vir acudir, porque ela era advogada da Luiza também né. (...)

Juiz: Então assim, o motivo de a senhora ter contratado pra executarem o senhor Roberto seria apenas essa questão da, dessas discussões, dessas brigas, é isso?

Ré: É porque ele não deixava eu em paz mais né, ele ia pra lá e nossa.

Juiz: Ah ele agredia a senhora também, como é que é?

Ré: Ele correu atrás de mim...

Juiz: Por que a senhora disse que ele não deixava a senhora em paz, como assim?

Ré: Ah ela ficava lá (...) eu tinha que trabalhar, cuidar da filha doente né, depois de quase velha ela e cuidar das crianças e ele não deixava um pacote de bolacha dentro da minha casa pra me ajudar.

Juiz:
Entendi.

Ré:
Só gastando em boteco e.

Juiz:
Uhum. E depois da morte dele é como é que ficou a situação, a senhora falou que a Letícia não lhe procurou?

Ré:
Não, porque daí ela tava demorando demais, ela já tinha passado do tempo e a gente já tava descontrolando um pouco, porque ela não aparecia com as coisas que ela prometeu né. (...)

Juiz:
Porque consta aqui que esse Sr. José Carlos, num depoimento na delegacia teria falado que a senhora teria falado, que a senhora teria proposto pra ele também essa morte do Roberto.

Ré:
Não, nunca, eu mandei ele ter cuidado porque ele tava com a muié dele, se tava enguiçando pros botecos né, mas nunca ofereci nada e ele bebia, como é que eu ia confiar né.

Juiz:
A senhora chegou a conversar com mais alguém sobre essa situação, envolvendo a Letícia, o Amilson, a senhora chegou conversar com mais alguém sobre querer tirar a vida do Roberto?

Ré:
Não, eles tudo via meu sofrimento, daí sempre tinha um outro buzinando na minha cabeça, eu não ia atrás não. (...)

Juiz:
A senhora se arrepende desse crime aí?

Ré:
Nem sei o que falar, porque eu não tava tendo nem um minuto de paz.

Juiz:
A senhora se sentiu aliviada com a morte dele?

Ré:
Não, aliviada não, porque isso aí é uma coisa que não se faz né, mas tá louco, aquilo lá eu não tava vivendo mais não.

Juiz:
A senhora faria isso novamente?

Ré:
De jeito nenhum, eu catava ela e sumia. (...)

Promotora:
Eu tenho só algumas perguntas complementares. Minha primeira pergunta é que você relatou em vários momentos essa questão da agressividade do Roberto, que tanto a senhora, quanto a Luiza sofriam bastante. Em razão dessas supostas ameaças, dessas não sei se chegaram a agressões físicas ou verbais, vocês chegaram a procurar ajuda da polícia, registrar um boletim de ocorrência?

Ré:
Sim, duas vezes nós fomos, nós conversou lá com o Delegado, era um gordão, parece que era meio pastor não sei, nós falamos que tava com muito medo, aí ele falou, ele não acreditou ne nós não, é ele falou assim que não acreditava que nós tava com medo porque se nós tivesse medo nós não tava ali. Foi isso que eu escutei da boca do Delegado. (...)

Promotora:
Entendi, e esse cheque a senhora recebeu de quem?

Ré:
Do Carlim do Percival.

Promotora:
A Letícia, ela dá alguns depoimentos lá na delegacia, são é mais de um, acho que são três, e ela disse lá que ela já era advogada de vocês em um depoimento, a questão do divórcio, envolvendo o divórcio e também as questões dos bens a separação de bens da sua filha Luiza e do Roberto. Depois ela fala que não era mais advogada, eu queria saber da senhora, antes da morte do Roberto, ela já estava como advogada de vocês em relação a essa questão dos bens e do divórcio?

Ré: Sim, ela tava atuando pra mim no, na letra pra receber, mais tava só embrulhando, não virava nada, ai ela começou atuar pra mim, pra filha minha. Mas era assim, pra mexer pra ver se recuperava aquela chácara e o gado dela, que a gente tinha dado o gado pra menina, então pelo menos aquilo tinha que voltar pra menina né.

Promotora: Então essa questão do divórcio, Dona Alzira, que vocês estavam conversando antes tinha a ver também com essa questão dos bens.

Ré: Mais é...

Promotora:
A senhora acabou de me dizer.

Ré: Sim, mas é, mas é por causa dele atormentar a gente né.

Promotora: Sim, mas também tinha a questão dos bens, é isso?

Ré:
Não, por causa disso não, porque isso aí não tava fazendo falta, eu tratava dela e tudo e das crianças.

Promotora: Não é que a senhora acabou de me dizer, não tinha um bem também, não tava conseguindo resolver?

Ré: Sim, sim, agora se ela tava, mas ela era problema deles lá,
eu não tinha nada com isso. (...)

Promotora:
A Leticia, na verdade a senhora disse no seu depoimento, que a Letícia, depois de ter concluído o serviço, no caso ter conseguido concretizar a morte do Roberto, ela teria dito pra senhora ficar calada, não falar nada (...).

Ré:
Sim, sim, ameaçou feio eu.

Promotora:
Uhum, e dos outros denunciados a senhora mencionou que o Jader a senhora não sabia, que até falou que teve pena, algo assim, mas quando a senhora mencionou o Jader a senhora não sabe se ele tem envolvimento ou a senhora tem certeza que ele não tem?

Ré:
Eu não sei quem foi, porque eu só entreguei pra Letícia, eu não sei.

Promotora:
Entendi.

Ré:
Não vi né, não posso falar. (...)

Promotora:
A senhora disse pro Juiz, eu não sei se eu entendi errado, que após o fato não teve contato mais com a Letícia, foi isso? Ou eu entendi errado ou a senhora teve?

Ré:
Ah a gente tinha medo dela né, aí um dia eles entraram dentro de casa, eu não vi quem foi, mas apagou as mensagens tudinho que eles ameaçava eu, apagaram aí é aonde que eu fui fazer um boletim de ocorrência com o Dr. Júlio e o Dr. João de Sinop, registremos também mas não sei se tá na delegacia. (...)

Promotora:
E quem que lhe ameaçava antes? Era só a Letícia ou a Letícia e o Amilson?

Ré:
A Letícia, só que ela, tudo gente perigosa né, então a gente tinha medo.

Promotora:
Entendi, é em relação ao Amilson a senhora disse para o Juiz que ele ia, frequentava a sua casa com ela algumas vezes né. Em relação às tratativas da morte do Roberto a senhora falou com os dois em algum momento ou só com a Letícia?

Ré:
Não, eles ia direto em casa, mas só que quando ela entrava pra falar isso, ele ficava no carro, ela entrava sozinha. (...)

Promotora:
Aham, a senhora fala desses vários encontros mesmo que manteve com a Leticia e o Amilson. Nesses vários encontros a senhora disse assim ó, eu vou ler aqui uma parte do depoimento “Que durante os vários encontros que manteve com Letícia e Amilson diz ter sido influenciada por esta pra que efetuasse o pagamento referente ao homicídio do Roberto”, então ela, a senhora disse lá que tinha sido influenciada, mas não foi em um desses encontros que o Amilson estava presente?

Ré:
Não, mas ele atiçava também, mas aí eu ficava com um pé atrás né e largava pra lá.

Promotora:
A senhora pode me dizer como que ele atiçava, fazia o que?

Ré:
Ah assim, falando que pra fazer serviço, eu não ia ter paz mais e umas coisas assim.

Promotora: Isso nos encontros da senhora, a Letícia e ele?

Ré: Sim.

Promotora: Entendi, então veja, então ele chegou a também a querer instigar a senhora pra que matasse o Roberto?

Ré: Sim,
mas é só anda atrás do dinheiro dos outros né. (...)

Advogado (Dr. Paulo)
: Tá. Aí ainda há pouco a senhora falou que é por isso que a senhora, na época a senhora decidiu fazer isso, é pagar, foi influenciada pela Letícia, como é que foi essa história aí?

Ré: É porque sempre ela tava atiçando né, daí a gente não tava aguentando mais. (...)

Advogado (Dr. Magaiver): Em vários momentos a senhora fala que a Letícia ficava atiçando, o Amilson ficava atiçando, em que momento que a senhora falou assim, pronto agora eu aceito isso? Qual que foi o exato momento em que a senhora decidiu a situação?

Ré: É porque vai falando, falando e a gente tá nervoso e a pessoa, um fala uma coisa e outro fala outra, na rua ele tentou pegar eu com o carro duas vezes né, então você vai esperando, já tinha corrido atrás de mim duas vez com faca, ai sem vai...

Advogado (Dr. Magaiver): Certo, só que assim, só pra compreender, quando eu falo nesse atiçando, que a senhora determinou que fosse retirada a vida dele?

Ré: Sim.

Advogado (Dr. Magaiver): Certo, após a retirada da vida lá, após a morte do seu Roberto, a Letícia mencionou algo pra senhora? Porque em determinado momento a senhora falou que nunca mais falou com ela depois da morte.

Ré: Não, no outro dia mesmo que ela fez o documento da chácara, eu fui lá. (...)

Advogado (Dr. Magaiver)
: Dona Alzira, eu quero saber se em algum momento a Letícia falou pra senhora “Eu matei o Robertinho”?

Ré: Ela chegou a falar assim dentro do escritório dela, ela falou assim “nós já fez o serviço
”. (...)

Advogado (Dr. Magaiver)
: E no momento que ela falou esse fato pra senhora aí que ela tinha feito o serviço da vida lá do Robertinho, tinha mais alguém junto?

Ré:
Não. Só estava eu e ela, ela dum lado da mesinha e eu do outro lado.

Advogado (Dr. Magaiver)
: Certo, fora isso daí só nas mensagens mesmo né?

Ré:
Sim.
(...)

Juiz:
Então depois que mataram o Roberto, a Letícia procurou a senhora e falou pra senhora que ela matou?

Ré:
Sim, que ela matou.

Juiz:
É isso, é isso que a senhora tá afirmando agora?

Ré:
Sim.

Juiz:
Então teve uma conversa depois da morte do Roberto que ela falou?

Ré:
Teve, teve uns três dias por aí, uns três dias depois por aí.

Juiz:
Certo, e mais alguém tava com a Letícia nessa conversa?

Ré:
Não, só tava eu e ela, ela dum lado da escrivaninha e eu do outro.

(...)

Defensor Público:
Mas aí essa atiçada era no sentido da necessidade da morte?

Ré:
É, pra certo pegar o dinheiro né, porque.

Defensor Público: Mas o Amilson chegou a se oferecer ou a propor pra senhora o negócio de matar o Roberto?

Ré: Ah os dois falava, não era só um não, os dois falava, mas daí eu ficava quieta.

Defensor Público:
Falava como? Falava como, Dona Alzira?

Ré:
Falava.

Defensor Público:
Porque inicialmente a senhora disse que ele não tinha participação ou, pelo que eu entendo, conversar com a senhora?

Ré:
Não, quando a gente, quando eu ia conversar negócio muito pesado daí ela mandava ele ir no carro, quando ela ia puxar um assunto grave né.

Defensor Público:
E o que que era o assunto grave, como era o assunto grave?

Ré:
Ah era esse negócio aí de matar ele.

Defensor Público:
E como era conversado, como que a Letícia propunha pra senhora?

Ré:
É dos negócio do dinheiro, pra passar o dinheiro pra ela que ela arrumava gente e foi né.

Defensor Público:
Tá, então pra negociar a morte.

Ré:
É pra negociar né.

Defensor Público:
Ela mandava o Amilson pro carro?

Ré:
Pro carro.”

O investigador da Polícia Civil Fernando Bastos Vilela contou com riqueza de detalhes como ocorreram as investigações no caso em questão, detalhando como as investigações chegaram até a acusada Alzira, como sendo a mandante do homicídio de Roberto.
Vejamos:

“
Promotora
: Fernando, aqui trata-se de uma audiência envolvendo um delito de homicídio qualificado, consta na denúncia como réus a Alzira, Letícia, o Amilson e o Jader. O senhor foi arrolado como testemunha em razão de ter efetuado algumas diligências, consta inclusive aqui nos autos um relatório investigativo, feito logo após o crime né pela data que consta nos autos. Eu queria que o senhor me dissesse qual foi o seu conhecimento, a sua atuação neste feito, por favor.

Testemunha
: Então Doutora, no dia do ocorrido eu fui acionado pela Polícia Militar. Eles relataram que havia um veículo parado no meio da rodovia, rodovia sentido Juara e no interior do veículo havia uma pessoa vítima de disparo de arma de fogo. Eu me desloquei pra lá, acionei a equipe funerária da cidade, no local eu realizei a perícia Ad Hoc, verifiquei o veículo, verifiquei marca no chão, verifiquei disparos que haviam no corpo da vítima. Inicialmente eu consegui identificar não recordo agora a quantidade, mas disparos de arma de fogo na face da vítima e no corpo, também na lataria do veículo, porta, vidro e tudo mais. Em seguida, posterior o veículo foi periciado também pela Politec que identificou os demais disparos e a forma certa como entrou, como saiu e tudo mais.
Na época dos fatos a suspeita que nós tínhamos desde o início era a dona Alzira, uma vez que nós tivemos conhecimento de que a Alzira e o Roberto tinha uma, não ela, mas a filha dela que foi casada com o Roberto, tinha uma disputa judicial entre eles aí de partilhas de bens e tudo mais
. Salvo engano foi no ano 2019 né, eu não recordo agora porque eu tava com o rascunho aqui e acabou a energia e eu perdi meu rascunho, não tô conseguindo ler nada aqui. Na época foram ouvidas as principais testemunhas e suspeitos que a gente tinha, não foi identificado no ato, ali nas primeiras 72 horas que a gente aponta com crucial pra um crime de homicídio, e as investigações continuaram né. Não conseguimos identificar inicialmente mesmo tendo a dona Alzira como suspeita e a dona Luzia como participe, poderia ter participado desse crime, continuamos as investigações.
Até que no ano de 2021, se eu não me engano, nós conseguimos uma informação de um cheque, que teria sido esse cheque teria sido utilizado como forma de pagamento desse crime. Iniciamos um trabalho de rastreio desse cheque pra saber quem havia descontado, quem havia pago e tudo mais, foi quando nós descobrimos que esse cheque atrás desse cheque tinha uma assinatura do Amilson, então inicial o Amilson teria descontado esse cheque. Aí nós, eu não lembro agora se a gente ouviu o Amilson
(...)

Promotora
: Só uma interrupção, Fernando, em relação a esse cheque, você mencionou que vocês descobriram a existência desse cheque. Mas até então vocês souberam quem que teria emitido esse cheque ou ainda não tinha essa informação, somente a existência dele?

Testemunha
:
Inicialmente nós descobrimos o cheque né, tínhamos a suspeita de que esse cheque era o pagamento que foi feito pra cometer o crime, sabíamos até então que poderia ter sido a dona Alzira e tínhamos a certeza que quem tinha descontado o cheque era o Amilson porque ele tinha a assinatura dele atrás do cheque que foi descontado no banco. Achamos a pessoa que descontou esse cheque que era um agiota conhecido da cidade, ele também foi ouvido acho que foi em Sinop, que ele já tinha mudado daqui e ele confirmou que esse cheque realmente quem foi até ele com esse cheque foi o Amilson e tudo mais. E aí confrontando essas informações a gente colheu o depoimento do Amilson, e o Amilson confessou que inicialmente, o Amilson confessou que esse cheque realmente ele acreditava que era um pagamento de serviço que a doutora Letícia, que era a mulher dele, ou ainda é, não sei, na época teria prestado pra dona Alzira, então opa já temos a certeza de que esse cheque veio da dona Alzira não tínhamos ainda, mas já temos porque o próprio Amilson falou que esse cheque teria sido pago como serviço que a Letícia fez pra Alzira, mas ele alegava que era serviços advocatícios né, por
ela ter a filha dela tá em litígio com o Roberto na época, e outras causas também que eles tinham de disputa de terra
. Com esse cheque, o Amilson, tudo mais, o Amilson apontou até (...). Tá então feito o cheque nós começamos o trabalho de investigação fomos à pessoa que tinha emitido o cheque e tudo mais, e quem deu esse cheque pra Alzira porque tava no nome de um terceiro e começamos a colher depoimentos. O Amilson apontou em depoimento, agora não recordo quando e nem como, se foi antes ou foi depois, porque eu não tô com meu negócio aqui, ele apontou possíveis suspeitos desse crime, ele jogou a autoria do crime pra doutora Letícia, como ela tivesse recebido esse cheque da Alzira como forma de pagamento pra poder executar o Roberto e ela teria, ela mesmo teria procurado uma pessoa pra poder executar o crime (...).

Promotora
: Essa narrativa foi dada pelo Amilson, correto? Que o senhor mencionou.

Testemunha
: Pelo Amilson em depoimento.

Promotora
: Certo, após isso vocês efetuaram qual diligência?

Testemunha
: Tá. Ele indicou também o possível autor né de quem teria executado. Ah nós tínhamos também a testemunha que era o Natanael. Natanael também apontou pra gente que teria em um determinado episódio teria ouvido dentro da casa de parente deles lá que o senhor Juarez Praxedes e o senhor Josias, inclusive foram presos depois, estariam juntos pra poder cometer esse crime. Com isso foi feito um relatório de investigação acho que foi meu inclusive.

Promotora
: Só uma interrupção também Fernando, você mencionou o Natanael né, consta nos autos ele é sobrinho, pelo que eu verifiquei aqui. Você disse que ele menciona que ouviu uma conversa entre o Juarez e o irmão, correto?

Testemunha
: Isso.

Promotora
: Você se recorda ou não se ele chegou a ouvir também que esse crime seria encomendado ou qualquer menção ao nome também da Alzira?

Testemunha
: Sim, no depoimento do Natanael ele fala que a conversa que ele ouviu entre os dois era de que a Dona Alzira havia encomendado esse crime mediante paga e que eles precisavam encontrar uma pessoa pra poder executar né, pra poder matar o senhor Roberto, foi então que surgiu o nome do (...) o Renato, perdão, foi o Renato, ele citou esse Renato, citou até a moto e tudo mais, enfim, era o que a gente tinha, foi feito um relatório, foi identificado essas pessoas como autoras do crime, como quem tinha recebido e tudo mais. Encaminhamos ao Delegado de Polícia que entendeu pela representação da preventiva dessas pessoas. Prendemos o Natalino, que foi um dos indicados por ele na época, o Juarez e o Josias. E aí foi quando a gente começou a desembaraçar esse crime.
Foi entre os depoimentos e interrogatórios deles, e aí foi quando a Letícia apontou o Amilson como autor, como a pessoa que tinha procurado um terceiro pra poder matar e Amilson apontava a Letícia como a pessoa que tinha recebido o cheque e procurado outra pessoa pra poder matar
. Tanto ele, quanto ela, depois que essas primeiras prisões que foram realizadas, o Amilson voltou atrás, mudou o depoimento dele alegando que apontou o Natalino como possível autor desse crime uma vez que ele tinha conhecimento que Natalino já havia feito algumas transações, ele era como um possível laranja da dona Alzira e ele viu o Natalino como uma pessoa fácil pra poder indicar como autor desse crime, mas voltou atrás depois que a Letícia foi presa que ele viu que todo mundo tava sendo preso e então falou a verdade que quem teria cometido o crime era o Jader, que é primo dele, quem tinha recebido o cheque era a Letícia, a Letícia havia pago esse valor pro Jader, pro Jader poder cometer esse crime. Já a Letícia, ela alegou que quem recebeu o cheque foi o Amilson da própria mão da Dona Alzira, o Amilson mesmo fez o desconto desse cheque, o Amilson fez o pagamento pro Jader, e o Jader cometeu o crime e a dona Alzira fala que ela pagou esse cheque pra Letícia, pra que Letícia procurasse uma terceira pessoa pra poder cometer o crime. Aí ficou um jogou pro outro e outro jogou pro outro.

Promotora
: Fernando, além dos depoimentos dos acusados você menciona que o Amilson fez uma afirmação né, a Letícia fez outra, a Alzira fez outro em relação a alguns detalhes né desse delito. Eu queria saber o seguinte: vocês chegaram a ouvir também de outras pessoas, me refiro a testemunhas, menção tanto à Alzira, o senhor já mencionou né, que foi citado, mas era citado, o Amilson, a Letícia também? Por exemplo, consta nos autos que eles teriam se reunido, você chegou a ter conhecimento disso através de testemunhas ou não chegou até seu conhecimento?

Testemunha
: Todas essas informações que ligaram posterior a Alzira, o Amilson, o Jader e a Letícia foi através dos interrogatórios deles. Então a própria Luíza depois afirma que a mãe dela confessou pra ela que ela tinha pago pra Letícia poder procurar uma pessoa ou ela mesma cometer o crime. Então não foi só elas, aí teve também um depoimento também do, acho que do pai da Letícia, o tio da Letícia, não sei se é dos dois também, que durante uma viagem de Tabaporã pra Nova Fronteira, o Amilson confessou esse crime né. Confessou que teria recebido esse cheque e que teria pago pra uma pessoa cometer o crime. Eu não lembro se nesse depoimento indica o Jader também.

Promotora
: Fernando, então a partir da oitiva dessas testemunhas né, dessas oitivas, dos interrogatórios também dos acusados, quais foram as conclusões que vocês tiraram efetivamente em relação, você já me fez um relato né, mas a conclusão de qual que teria sido a atuação de cada um ou a participação de cada um, qual que foi a conclusão da Polícia Civil?

Testemunha
: Tá. Ao fim foi o seguinte, a Alzira pagou um cheque pra Letícia e pro Amilson no valor de 25 mil reais. O Amilson descontou esse cheque e juntos eles decidiram que quem iria executar matar o Roberto seria o Jader, que é primo do Amilson, mais ou menos isso. (...)

No mesmo sentido foram as declarações do investigador
Cleiton Francisco Alves
, que narrou como as investigações chegaram à ré Alzira, culminando na sua prisão:

“(...)
Promotora
: Não se recorda, mas o senhor se recorda qual que foi o fato ou testemunha ou a, qual que foi a circunstância que levou até a Alzira pra prisão dela? (...)

Testemunha
: Então, tivemos informações de que uma pessoa que se relacionou com a filha da Alzira, que é a Sra. Luzia, Luiza, não me recordo o nome, que essa pessoa, tivemos conhecimento de que a pessoa teria recebido uma proposta, quando ela estava com a filha da Alzira, mantinha esse relacionamento, uma proposta que a Alzira teria oferecido um dinheiro, um certo valor que não me recordo, pra essa pessoa se ela tinha coragem de matar a vítima, o Roberto, finado Roberto. Aí essa pessoa foi ouvida em depoimento na delegacia, o filho dessa pessoa também foi ouvido, acho que é Greicival o nome dele se não tiver enganado, e realmente essa pessoa relatou, realmente falou essa versão de que teria sim recebido uma proposta da senhora Alzira pra poder matar o Roberto, mas essa pessoa se recusou né. Aí foi um dos pontos principais pra nós chegar na Alzira, na verdade a gente já tinha a investigação apontada que poderia ter sido ela, mas até então não tinha muitos elementos. Aí tá, foi quando o Doutor expediu a prisão da Alzira e mais algumas pessoas também, da Letícia, do Josias, e do pai da Letícia (...).

Promotora
: Cleiton, essas primeiras pessoas você fala que eles citaram a Alzira e aí o delegado pediu a prisão também de outras pessoas, o senhor mencionou isso, foi isso?

Testemunha
: Exatamente. (...)

A investigadora de polícia Larissa Fátima Figueiredo França afirma que participou das diligências e efetuou o relatório quanto ao cheque supostamente utilizado no pagamento da morte da vitíma, confirmando que a ré Alzira entregou o cheque para a acusada Letícia
:

“(...)
Promotora
: Larissa, você até já foi ouvida nesse processo e tivemos que fazer novamente essa oitiva, consta nos autos você foi arrolada como testemunha por isso, um relatório em que você assinou referente à apuração desse caso, especificamente esse relatório ele menciona a questão de um cheque que a Polícia Civil apurou. Eu queria que você explicasse o que foi apurado, investigado?

Testemunha
: Então doutora, de acordo com o depoimento que a dona Alzira prestou aqui na Delegacia, ela mencionou que foi procurada pela Letícia e pelo Amilson e os dois juntos, e de acordo com o depoimento dela ela tinha sido induzida pela Letícia e pelo Amilson também, pra eles poderem organizar aí o assassinato do Roberto. E aí cobraram no valor e de acordo com a dona Alzira ela entregou um cheque pra Letícia no valor de 25 mil reais e esse cheque, Doutora, ele tinha sido, ela tinha esse cheque com razão de um acordo comercial que ela fez com um terceiro e recebeu esse cheque desse acordo comercial e passou para a Letícia e pro Amilson com o objetivo deles planejarem o assassinato do Roberto.
E posteriormente o Amilson procurou um rapaz chamado Eduardo, que inclusive ele prestou depoimento também, feito através de precatória em Sinop, não foi a gente que ouviu ele, e ele confirmou que de fato ele pegou esse cheque do Amilson, tinha assinatura, tinha dados pessoais dele ali e foi compensado o cheque normalmente, mas foi entregue, ele pegou de fato e falou que tinha recebido da dona Alzira o referido cheque em razão de um acordo comercial.

Promotora
: Larissa, vocês tiveram acesso a esse cheque ou fotografias dele? (...)

Testemunha
: Teve um espelho sim, aham. (...)

Promotora:
Esse cheque ele teria era da, você mencionou que era da Alzira, quem que é Carlinhos, José Carlos Cardoso?

Testemunha
: Seria o proprietário do cheque que ele passou.

Promotora:
Vocês chegaram a entrar em contato com ele pra que ele confirmasse ou se não tinha essa informação de que ele tinha passado pra Alzira, essa informação foi dada?

Testemunha
: Sim, ele confirmou sim, que repassou esse cheque pra ela.

Promotora:
Entendi, então esse Carlinhos teria passado esse cheque pra Alzira como pagamento de alguma transação e após a Alzira passou pro Amilson e ele descontou através desse Eduardo, correto?

Testemunha:
Exato, correto. (...)

Advogado (Dr. Dener)
: Se a senhora puder me exemplificar, por gentileza, quais diligências a senhora participou nessa investigação, a senhora se recorda?

Testemunha
: Somente do cheque (...).

Advogado (Dr. Dener)
: E nesse cheque constava a assinatura da Letícia?

Testemunha
: Do Amilson.

Advogado (Dr. Dener)
: A pessoa com qual portava esse cheque, que teria descontado esse cheque, afirma ter recebido esse cheque da Letícia?

Testemunha
: Afirma ter recebido do Amilson, porém o Amilson disse que o dinheiro era dos dois.

Advogado (Dr. Dener)
: A senhora tem o conhecimento de como que o Amilson teria recebido esse cheque?

Testemunha
: Como que o Amilson recebeu o cheque? Através da dona Alzira.

Advogado (Dr. Dener)
: A senhora sabe onde que ele teria recebido esse cheque?

Testemunha
: Na residência da dona Alzira. (...)”

Os policiais militares Vanderson Henrique da Silva e Thalles Rafael Viola dos Santos narraram como tomaram conhecimento da ocorrência e como estava o corpo da vítima quando chegaram ao local do crime
:

“
Promotora
: Boa tarde, Henrique, tudo bem?

Testemunha
: Boa tarde Doutora, tudo ótimo.

Promotora
: Consta aqui nos autos que o senhor realizou algumas diligências em conjunto com outros Policiais Militares lá no local dos fatos, logo após a vítima, é, terem indicado que viram a vítima já em óbito. O senhor poderia dizer o que foi que ocorreu, o que o senhor teve conhecimento qual foi a diligência do senhor, por favor?

Testemunha
: Sim senhora, na verdade a gente recebeu o chamado que havia um carro estacionado praticamente no meio da pista e que o condutor praticamente tava, é, tinha sangue e poderia estar em óbito. A gente deslocou até o local confirmou que o condutor do veículo estava em óbito, acionou a Polícia Civil e fez o isolamento do local do crime.

Promotora
: Quando vocês chegaram lá, Henrique, havia alguém ou só estava à vítima, ou já tinha?

Testemunha
: Só a vítima, só a vítima.

Promotora
: Esse local aqui consta que é na estrada do Tatu, é isso?

Testemunha
: Isso.

Promotora
: Comunidade São Cristóvão?

Testemunha
: Isso.

Promotora
: É uma região isolada, como que é?

Testemunha
: É um local que passa bastantes pessoas, várias pessoas, mas é um setor chácara, é uma zona rural, por exemplo, uma zona rural.

Promotora
: É zona rural.

Testemunha
: Isso.

Promotora
: Quando você fala que passa pessoas é o que? Trafegando pela estrada?

Testemunha
: Veículos, isso, veículos trafegando pela estrada.

Promotora
: Tá, mas tem residência próxima ou não?

Testemunha
: Não, não ali próximo, próximo não.

Promotora
: O horário fala aqui que era aproximadamente 21:00 horas, eu sei que vai ter tempo, tem tempo né, então você não vai recordar hora exata, mas o senhor lembra se era noite que o senhor foi acionado?

Testemunha
: O horário que a gente recebeu a informação não era tão tarde, era mais cedo um pouco, eu creio que esse horário que tá aparecendo aí é da confecção do boletim de ocorrência.

Promotora
: Do boletim, mas quando o senhor fala não era tão tarde, mas já era um período noturno?

Testemunha
: Já, já tava entardecendo já, é a princípio aí depois das 18:00 horas né.

Promotora
: Tá, quando você chegou lá, Vanderson, você chegou em conjunto com qual Policial Militar?

Testemunha
: É tava de serviço com soldado PM Thalles.

Promotora
: Você falou que isolaram né a área, você lembra apesar do tempo desse fato, o estado da vítima, fisicamente falando como que se encontrava?

Testemunha
: Ele tava sentado no banco do veículo, agora não me recordo, aparentemente tinha duas perfurações, eu não me recordo de exatidão, mas era duas perfurações pelo menos né que a gente viu lá, e ele tava sentado no veículo como se tivesse parado o carro mesmo.

Promotora
: Uhum.

Testemunha
: Ah o freio de mão do carro, se eu não me engano, o freio de mão do carro tava puxado também. (...)

Promotora
: É, Henrique.

Testemunha
: Senhora.

Promotora
: Você havia me passado uma informação que eu já ia te perguntar inclusive sobre isso. Tem essa informação de que o freio de mão estava puxado né lá, explica pra mim o que que você viu no momento?

Testemunha
: A gente não ficou muito próximo do local, a gente viu o que os policiais falaram, o Policial Civil se eu não me engano era o Fernando que fez o levantamento do local de crime né, e ele citou esse acesso, essa situação do freio de mão puxado, se não me engano ele achou um projetil de arma de fogo que transfixou e parou na porta do veículo, transfixou a vítima ou erraram esse tiro né e esse tiro atravessou o carro e pegou na porta contrária que o motorista tava e ficou alojado na porta. São as coisas que eu me recordo, Doutora.

Promotora
: E você deu uma informação também, queria te perguntar, me corrige se eu entendi errado. Eu entendi que você mencionou o seguinte, que ele estava sentado como se tivesse parado o veículo, é isso?

Testemunha
: Parado o veículo, sim senhora.

Promotora
: Essa informação você dá por que, por que ele estava aparentemente não tinha nem saído nada, é isso?

Testemunha
: Não saiu do veículo, não deu tempo dele sair do veículo, ele ficou sentado ou foi abordado ali ou né a pessoa que efetuou o disparo já chegou e atirou, ele tava sentado, não deu tempo dele sair do veículo. Ou chegou era conhecida a pessoa chegou e conversou com ele e daí não saiu do veículo também.

Promotora
: Você localizou alguma arma dentro do veículo que fosse da vítima ou qualquer arma?

Testemunha
: Não senhora, não, não.

Promotora
: Tem uma informação também nos autos de algumas marcas de motocicleta próximo ao veículo, você confirma essa informação?

Testemunha
: Me recordo sim, porém não tem como precisar né se as marcas eram proveniente da pessoa que efetuou os disparos ou se foi algum curioso que passou por ali também né.

Promotora
: Entendi, mas era Henrique, você lembra se era do lado do motorista ou se era do outro lado?

Testemunha
: Não me recordo, Doutora.

Promotora
: Mas era próximo do veículo?

Testemunha
: Era próximo.

Promotora
: Ok. O senhor mencionou dois projéteis, não foi isso que viu?

Testemunha
: A priori eu não me recordo, não duas perfurações né.

Promotora
: Duas perfurações, exato.

Testemunha
: Duas perfurações que eu me recordo duas perfurações né.

Promotora
: E fora isso o senhor disse que foi localizado pela Polícia Civil alguns projéteis dentro do veículo?

Testemunha
: Pelo menos um projétil né, que tava alojado na porta, pelo menos um que eu me recordo também.

Promotora
: Em relação a esse fato você tem alguma outra informação ou foi então somente essa questão da sua diligência inicial?

Testemunha
: Só diligência inicial mesmo, porque assim, o levantamento de crime é a Polícia Civil que faz né, então assim, o que eu ouvi o que eu tô falando depois do isolamento é o que eu ajudei ali né, ajudar aí depois da chegada do Fernando foram chegando mais pessoas, foi chegando curioso então a gente ou não pode né, não pode chegar aqui.

Promotora
: Henrique, só mais duas perguntas, uma como o senhor fez o isolamento do local em conjunto com outro Policial Militar e o senhor disse que quando chegou não tinha ninguém lá?

Testemunha
: Não, sim senhora.

Promotora
: As pessoas que foram chegando depois, seja a Polícia Civil ou alguém da população, enfim, foi após vocês terem chegado e isolado o local, correto?

Testemunha
: Sim senhora, sim senhora.

Promotora
: A última pergunta é, dos denunciados Jader, Alzira, Letícia, Amilson, o senhor tem conhecimento deles, me refiro a não conhecer da cidade, por óbvio, a cidade é pequena, eu me refiro em relação a alguma outra ocorrência, algum outro fato envolvendo que o senhor atuou como Policial Militar?

Testemunha
: Que eu tenha atendido, o Amilson que eu tive uma perturbação de sossego com ele e eu que atendi, teve outras ocorrências que tinha outros policiais atendendo, o Amilson e a doutora Letícia só essa perturbação de sossego ali, mas dos demais nada.

Promotora
: E aí o que o senhor atendeu foi o que o senhor falou essa perturbação de sossego envolvendo eles, mas em relação a algum colega seu também envolvendo eles dois ou algum outro denunciado?

Testemunha
: Não, não me recordo, aí eu não tenho informação. Eu falo porque ao atendimento de ocorrência ela perguntou se eu tinha conhecimento de eu ter atendido ocorrência deles foram só essa, perturbação de sossego ali né.

Promotora
: Tá ok.

Testemunha
: O Amilson teve uma outra situação aí, mas aí já foi a Policia Civil que investigou, a gente não teve participação nenhuma.

Promotora
: Tá ok, sem mais perguntas, obrigada Henrique.

Juiz
: Ok, Dr. Paulo.

Advogado (Dr. Paulo)
: Boa tarde policial.

Testemunha
: Boa tarde.

Advogado (Dr. Paulo)
: A vítima o nome dele era Roberto.

Testemunha
: Sim senhor.

Advogado (Dr. Paulo)
: O senhor conhecia ele?

Testemunha
: Não senhor, não tinha conhecimento com ele.

Advogado (Dr. Paulo)
: Teve algum comentário, o senhor ouviu algum comentário dele, após a morte dele?

Testemunha
: Em que sentido senhor?

Advogado (Dr. Paulo)
: Que ele era agressivo?

Testemunha
: Não, não, a princípio foi falado que ele bebia bastante né e que sempre que ele bebia ele arrumava confusão, mas não era confusão no sentido assim de ameaçar, era bate boca né.

Advogado (Dr. Paulo)
: Tá, agressão?

Testemunha
: Não, agressão não, nunca ouvi.

Advogado (Dr. Paulo)
: Tá, o senhor tem conhecimento de alguns B.O. da vítima?

Testemunha
: Não senhor, não tenho conhecimento.

Advogado (Dr. Paulo)
: Do relacionamento da vítima com a acusada Alzira tem conhecimento?

Testemunha
: Não senhor, também.

Advogado (Dr. Paulo)
: Obrigado policial, só Excelência.

Juiz
: Doutor Geraldino.

Advogado (Dr. Geraldino)
: Boa tarde policial.

Testemunha
: Boa tarde Doutor.

Advogado (Dr. Geraldino)
: O senhor disse que a estrada local do crime onde se encontrava o veículo com a pessoa em óbito dava acesso a regiões de chácaras. Pergunto ao senhor se dava acesso também a cidades vizinhas essa mesma via?

Testemunha
: Na verdade eu falei chácara Doutor, mas eu me equivoquei, é uma área rural, se eu não me engano fica 80 quilômetros de Juara, 30 quilômetros da São João do distrito de São João ali, e o lugar mais próximo que seria uma vila é o distrito da são João, daria uns 30 e alguma coisa, 33, 34 quilômetros.

Advogado (Dr. Geraldino)
: Entendi, mas ela dá acesso a outras cidades também essa mesma estrada?

Testemunha
: Sim senhor, sim senhor.

Advogado (Dr. Geraldino)
: Então ela é uma estrada que tem um movimento considerável?

Testemunha
: Sim, até porque igual eu falei é uma área rural, tem várias propriedades rurais ali, mas naquele específico local que ele tava não tem nenhuma.

Advogado (Dr. Geraldino)
: Entendi, o senhor conhece da cidade o senhor Jader?

Testemunha
: Conheço sim senhor. Na verdade, assim, não sou amigo, não sou companheiro dele, mas conheci ele como empresário né.

Advogado (Dr. Geraldino)
: O que que ele fazia aqui na cidade?

Testemunha
: Ele tinha uma oficina de moto.

Advogado (Dr. Geraldino)
: O senhor tem alguma informação sobre a conduta social dele, se ele era a pessoa que tinha alguma inimizade ou que vivia envolvido em brigas ou que era uma pessoa problemática em sociedade?

Testemunha
: Não senhor, nenhuma informação desse tipo, a princípio ele era um empresário da cidade e trabalhava como todo mundo.

Advogado (Dr. Geraldino)
: O senhor como Policial teve alguma vez alguma informação se ele tinha envolvimento com pessoas que praticavam crimes qualquer tipo de crime?

Testemunha
: Não senhor, conhecimento nenhum a respeito disso.

Advogado (Dr. Geraldino)
: Tá certo então, agradeço pelas suas palavras, sem mais perguntas.

Juiz
: Doutor Dener.

Advogado (Dr. Dener)
: Boa tarde, Henrique.

Testemunha
: Boa tarde, Doutor.

Advogado (Dr. Dener)
: O senhor foi o primeiro a chegar no local do crime?

Testemunha
: Sim senhor.

Advogado (Dr. Dener)
: O senhor tomou conhecimento da ocorrência de que forma, o senhor se recorda?

Testemunha
: Aqui em Tabaporã a gente tem um efetivo muito pouco, então a gente carrega um telefone funcional que é um celularzinho na viatura, e a gente teve conhecimento através desse telefone funcional.

Advogado (Dr. Dener)
: Nesse telefone funcional tem identificador de chamada?

Testemunha
: Ele tem identificador de chamada, no dia em questão uma pessoa ligou, só que aí eu né, a gente não tem nem como a pessoa também não se identifica, ela tem o número, aparece, mas se a pessoa não se identificar a gente não tem como saber quem que ligou. Então a pessoa ligou, passou a informação que teria um veículo estacionado na estrada e que tinha uma pessoa aparentemente ferida dentro do veículo né e essa pessoa veio e continuou o trajeto dela que eu creio que ela tava indo (...).

Advogado (Dr. Dener)
: Eu perguntei pro senhor policial se esse telefone do qual era funcional se dispunha de identificador de chamada?

Testemunha
: Sim é. Então a resposta é o seguinte, a gente tem o telefone, ele aparece o número, porém a gente não tem os meios pra identificar quem foi que ligou. Essa pessoa passou a informação de que havia um veículo parado lá estacionado e a pessoa estava ferida e no deslocamento a gente foi informado por um outro policial que estava na comunidade ali e ele tava vindo, Sargento Hélio, e ele tava vindo falou cara tá assim, assim, tem um carro aqui, o cara tá em óbito já. E aí a gente falou a gente já tá ciente da ocorrência, a gente já tá deslocando né e a gente foi pra lá e antes de chegar no local a gente já chamou a Polícia Civil, já tinha sido informado que a vítima estava em óbito.

Advogado (Dr. Dener)
: Então na realidade o primeiro policial não foi o senhor que chegou, foi o seu colega, correto?

Testemunha
: Correto, mas ele não tava de serviço e ele não estava, ele estava em um momento de lazer dele, na propriedade rural ali perto, perto não, 40 e poucos quilômetros dali, e ele no retorno dele passou no local, a gente já tava em deslocamento no local e ele passou lá e verificou a situação.

Advogado (Dr. Dener)
: E quando o senhor chegou ele ainda permaneceu lá ou ele tinha saído do local?

Testemunha
: Já tinha saído já.

Advogado (Dr. Dener)
: O senhor se recorda que policial que é esse?

Testemunha
: O Sargento Hélio, porém no dia o Sargento Hélio tava com a esposa dele. Então o sargento Hélio tinha ingerido bebida alcoólica e a esposa dele vinha dirigindo o carro, então a gente não arrolou ele como testemunha porque ele também não tava em condições de testemunhar alguma coisa né, porque ele tinha ingerido bebida alcoólica.

Advogado (Dr. Dener)
: O senhor em algum momento tinha informado isso ao processo ou não, da primeira vez?

Testemunha
: Não, não me recordo não, essa situação eu me recordei, a gente se lembrou depois aqui por que o próprio sargento lembrou que ele tinha visto isso aí.

Advogado (Dr. Dener)
: Entendi. E o senhor se recorda o número que foi ligado, se esse número foi informado à Polícia Civil, de qual número teria sido?

Testemunha
: Não, não foi informado.

Advogado (Dr. Dener)
: O senhor reconheceu a voz de quem teria feito a ligação ou não?

Testemunha
: Não senhor.

Advogado (Dr. Dener)
: O senhor atendeu a ligação?

Testemunha
: Atendi a ligação no celular da viatura e o sargento Hélio ligou pra mim no meu celular porque ele sabia que era eu que tava de serviço.

Advogado (Dr. Dener)
: E nesse caso o senhor, nesse dia o senhor se recorda se quem foi o comunicante antes do Sargento seria homem ou uma mulher?

Testemunha
: Foi um homem.

Advogado (Dr. Dener)
: O senhor sabe se esse homem estaria de moto ou de carro ou de a pé?

Testemunha
: Não senhor.

Advogado (Dr. Dener)
: Dizem que tem um rastro lá de moto, o senhor sabe se esse rastro foi registrado?

Testemunha
: Registrado em que sentido, tirado foto?

Advogado (Dr. Dener)
: Fotografado, de alguma forma trazido ao processo?

Testemunha
: Não sei, porque aí é parte da Polícia Civil.

Advogado (Dr. Dener)
: O senhor presenciou algum policial tendo essa cautela de registrar por fotografia esse rastro?

Testemunha
: Não presenciei, mas igual eu tinha dito antes, anterior que a gente ficou preocupado com a situação de isolar o local. Então tinha várias pessoas ali perto, então a gente tava afastando o pessoal, então assim, eu não vi tudo né que ocorreu ali.

Advogado (Dr. Dener)
: E ali é uma rota, é comum passarem motos e carros naquela estrada?

Testemunha
: Sim senhor.

Advogado (Dr. Dener)
: O senhor consegue precisar se esse rastro foi feito antes ou depois da morte da vítima?

Testemunha
: Não senhor.

Advogado (Dr. Dener)
: O senhor consegue precisar se esse rastro foi feito pelo executor ou por outra pessoa?

Testemunha
: Não senhor.

Advogado (Dr. Dener)
: O senhor consegue precisar que rastro que é, se é uma moto alta ou uma moto baixa?

Testemunha
: Não senhor.

Advogado (Dr. Dener)
: O veículo estava parado como o senhor disse, porém estava engatado ligado ou desligado desengatado, o senhor se recorda?

Testemunha
: Desligado, a questão da marcha eu não me recordo, eu lembro que foi falado que ele tava com o freio de mão puxado né, a gente né aproximou e viu realmente o freio de mão puxado, agora a marcha eu não me recordo.

Advogado (Dr. Dener)
: O senhor sabe se quem puxou o freio foi a vítima ou se foi o comunicante ou até o próprio Sargento?

Testemunha
: Não senhor, não, o sargento não puxou, o sargento só parou viu e já saiu e ligou no caminho, ligou no trajeto.

Advogado (Dr. Dener)
: E o senhor sabe se o comunicante do fato foi quem puxou ou se foi a vítima?

Testemunha
: Não sei.

Advogado (Dr. Dener)
: O senhor sabe se eram um ou eram dois executores?

Testemunha
: Não sei.

Advogado (Dr. Dener)
: O senhor sabe qual o sentido que os executores tomaram?

Testemunha
: Não senhor.

Advogado (Dr. Dener)
: O senhor consegue me precisar qual foi o veículo que os executores usaram?

Testemunha
: Não senhor.

Advogado (Dr. Dener)
: Senhor Henrique, muito obrigado, sem mais excelência.

Juiz
: Ok, Doutor Marcelo?

Defensor Público
: Sem perguntas Doutor.

Juiz
: Ok, sem perguntas do Juízo também, obrigado Henrique pelo comparecimento e colaboração com a Justiça hoje, o senhor fica dispensado, uma boa tarde e boa noite.

Testemunha
: Boa tarde e boa noite pra vocês também.

Juiz
: Obrigado.”

“
Promotora:
Boa tarde, Thales, tudo bem?

Testemunha:
Tudo bem.

Promotora:
Thales, essa audiência diz respeito a um fato que teria ocorrido em outubro de 2019 envolvendo os denunciados Alzira, Amilson, Letícia e Jader, pela suposta prática de homicídio qualificado. Aqui consta nos autos que o senhor realizou algumas diligências como policial militar, chegou a se deslocar até o local em que a vítima estava. Queria que o senhor me narrasse qual o ato que o senho empreendeu e o que que o senhor visualizou lá no dia do fato, por favor?

Testemunha:
Então, a gente estava de serviço, estava eu e o Cabo Henrique no dia, e aí recebemos algumas ligações que teria um indivíduo no carro aparentemente baleado. A gente de imediato se deslocou até o referido local, fizemos uma abordagem em uma moto que estava nas proximidades e nada foi constatado nela e continuamos. Chegamos no local lá e verificamos a veracidade dos fatos, que realmente tinha um indivíduo lá baleado e aparentemente sem vida.

Promotora:
(...) A vítima estava dentro do veículo?

Testemunha:
Sim senhora, estava dentro do veículo.

Promotora:
No banco do motorista?

Testemunha:
Sim senhora.

Promotora:
O vidro do lado do motorista estava levantado, baixo, quebrado, você se recorda se ele estava com os vidros todos fechados?

Testemunha:
Não me recordo, doutora.

Promotora:
Qual era o estado da vítima? Visualmente falando, o senhor chegou a visualizar onde teria sido esses disparos, enfim?

Testemunha:
Eu vi um disparo aparentemente na altura da boca dele aqui, da bochecha.

Promotora:
O senhor mencionou no início do depoimento que tinha chegado a abordar uma moto, salvo engano que descartaram, foi isso?

Testemunha:
Sim senhora.

Promotora:
Tem informações nos autos, independente dessa informação que o senhor me passou, de que estava algumas marcas de moto ali perto do veículo, o senhor chegou a visualizar isso?

Testemunha:
Então, tinham marcas de pneu, de pneu fino. Possivelmente seria, poderia ser uma moto, entendeu.

Promotora:
Essas marcas eram muito próximas do veículo? Mais ou menos? Aproximadamente?

Testemunha:
Era próximo do veículo sim.

Promotora:
O senhor lembra se era do lado do motorista ou do outro lado? Ou não lembra?

Testemunha:
Não me recordo. Não me recordo.

Promotora:
Quando o senhor se dirigiu até a vítima, tinha mais alguém lá? Ainda que policial, tinha algum policial já no local?

Testemunha:
Não, que eu me recordo não. A gente foi os primeiros a chegar lá.

Promotora:
Então quem foi que chegou primeiro, o senhor e qual foi o outro policial?

Testemunha:
Foi eu e o Cabo Henrique.

Promotora:
Após os senhores chegarem, alguém mais chegou lá no local?

Testemunha:
Chegou o Fernando da Polícia Civil e o menino do necrotério.

Promotora:
Aqui consta que vocês receberam uma denúncia anônima que informava que tinha um carro no meio da pista com um homem sangrando. Foi isso que o senhor me falou no início ou foi algum policial que passou essas informações pra vocês?

Testemunha:
Não entendi.

Promotora:
(...) vocês foram até lá por conta de uma ligação de algum colega de vocês, ou algum outro policial, ou foi uma denúncia anônima que informou que a vítima estava lá?

Testemunha:
Que eu me recordo teve várias ligações doutora, entre elas teve uma do Sargento Hélio, ele estava passando pelo local e viu e ligou pra gente que estava de serviço no dia.

Promotora:
Pra que fosse até lá?

Testemunha:
Sim senhora.

Promotora:
Alguma outra diligência foi feita pelo senhor em relação a esse fato ou foi só lá no local do crime tão somente?

Testemunha:
Chegamos no local, isolamos o local e esperamos o Fernando da Polícia Civil e ali ficamos com eles ali até recolher o corpo.

Promotora:
Ok. Sem mais perguntas. Obrigada.

Juíza:
Passo a palavra ao doutor Marcelo.

Defensor Público:
Sem perguntas, doutora.

Juíza:
Doutor Paulo.

Advogado (Dr. Paulo):
Senhor policial, boa tarde. O senhor antes da morte, o senhor conhecia a vítima?

Testemunha:
Conhecia ele de vista.

Advogado (Dr. Paulo):
O senhor tem conhecimento de alguma coisa de que ele bebia e quando bebia ele era agressivo?

Testemunha:
Não senhor.

Advogado (Dr. Paulo):
O senhor sabe de quem ele era, ele era casado com quem?

Testemunha:
Eu sei que ele era casado, mas não sei o nome da moça.

Advogado (Dr. Paulo):
O senhor sabe alguma coisa do vínculo dele com a senhora acusada Alzira?

Testemunha:
Não.

Advogado (Dr. Paulo):
Muito obrigado policial.

Juíza:
Passo a palavra ao doutor Geraldino.

Advogado (Dr. Geraldino):
O senhor se recorda a hora que era esses fatos?

Testemunha:
Doutor, não me recordo. Eu lembro que era noite. O horário certo eu não sei.

Advogado (Dr. Geraldinho):
O senhor sabe se era cedo da noite, ou se era, que informação que o senhor tem quanto ao horário?

Testemunha:
Possivelmente era cedo da noite.

Advogado (Dr. Geraldinho):
Certo. Quem foi que chamou o agente funerário?

Testemunha:
Não me recordo.

Advogado (Dr. Geraldinho):
Não foi o senhor?

Testemunha:
Não me recordo.

Advogado (Dr. Geraldinho):
Quem era o agente funerário?

Testemunha:
Olha, eu acho que era o Alex que estava no dia. Eu não me recordo bem, mas acho que era o Alex.

Advogado (Dr. Geraldinho):
Ele é agente funerário nessa cidade?

Testemunha:
Sim.

Advogado (Dr. Geraldinho):
O senhor conhece algum outro agente funerário que não seja ele?

Testemunha:
Que eu me lembre não.

Advogado (Dr. Geraldinho):
Certo. O senhor obteve alguma informação sobre a autoria desse crime naquela época? Quem poderia ser o autor?

Testemunha:
Não. Não me recordo não.

Advogado (Dr. Geraldinho):
A pessoa que o senhor abordou na motocicleta, senhor se recorda se era pessoa conhecida da cidade?

Testemunha:
Não senhor.

Advogado (Dr. Geraldinho):
Não se recorda. Tá certo, sem mais perguntas. Agradeço suas respostas.

Juíza:
Doutor Dener.

Advogado (Dr. Dener):
Boa tarde policial.

Testemunha:
Boa tarde.

Advogado (Dr. Dener):
No dia dos fatos o senhor fez uma abordagem a uma motocicleta, correto?

Testemunha:
Sim senhor.

Advogado (Dr. Dener):
Essa motocicleta tinha quantos ocupantes nela?

Testemunha:
Que eu me recordo era um.

Advogado (Dr. Dener):
O senhor chegou a revistar o condutor dessa motocicleta, ou apenas pediu a documentação?

Testemunha:
Chegamos, revistamos, pedimos a documentação, mas não tinha nada.

Advogado (Dr. Dener):
Esse motociclista estava com alguma coisa de ilícito? Tava com alguma arma?

Testemunha:
Não senhor.

Advogado (Dr. Dener):
O senhor referente essa abordagem chegou a lavrar boletim de ocorrência, narrando que procedeu uma abordagem ou não?

Testemunha:
Não.

Advogado (Dr. Dener):
O senhor se recorda que motocicleta que era?

Testemunha:
Não me recordo.

Advogado (Dr. Dener):
O senhor se recorda a cor que era essa motocicleta?

Testemunha:
Não, não me recordo.

Advogado (Dr. Dener):
No local que o senhor encontrou a vítima atingida já por disparos de arma, dá que distância mais ou menos que o senhor estava da cidade?

Testemunha:
Cinco quilômetros eu acho.

Advogado (Dr. Dener):
Quando o senhor tomou conhecimento da ocorrência até se deslocar no local onde a vítima se encontrava, o senhor tem ideia, consegue mencionou mais ou menos o tempo que demorou para chegar no local do fato?

Testemunha:
Ah acho que uns vinte minutos no máximo, quinze minutos.

Advogado (Dr. Dener):
É, essa marca de pneu o senhor sabe nos dizer há quanto tempo ela estaria ali naquele local da estrada, se teria sido antes do fato, depois do fato?

Testemunha:
Não, eu não tenho essa precisão, eu não sei.

Advogado (Dr. Dener):
O senhor quando chegou ao local do crime, o senhor fez a preservação do local, correto?

Testemunha:
Sim senhor.

Advogado (Dr. Dener):
No perímetro que o senhor isolou, o senhor encontrou alguma cápsula de alguma munição?

Testemunha:
Que eu me recorde não.

Advogado (Dr. Dener):
O senhor quando atendeu a ocorrência, sabe nos dizer se a vítima ainda estava com o celular ou não?

Testemunha:
Não. Não me recordo.

Advogado (Dr. Dener):
O senhor não se recorda ou ele não estava com o celular? Desculpa, não entendi.

Testemunha:
Eu não sei te dizer, a gente só isolou o local.

Advogado (Dr. Dener):
O senhor tomou conhecimento que foi subtraída alguma coisa da vítima?

Testemunha:
Não sei lhe dizer.

Advogado (Dr. Dener):
O senhor se recorda onde a vítima estava antes de ser morta?

Testemunha:
Como assim doutor?

Advogado (Dr. Dener):
De onde ela saiu e para onde ela estava indo, o senhor se recorda?

Testemunha:
Não, não me recordo.

Advogado (Dr. Dener):
Obrigado policial. Sem mais, Excelência.”

Também foram no mesmo sentido as declarações da testemunha Natanael Freitas Almeida, que narrou que ouviu uma conversa entre Josias de Freitas e Juarez Praxedes de Freitas, onde ambos conversavam que a ré Alzira queria pagar alguém para matar a vítima Roberto
.

“(...)
Promotora:
Ela teria recebido um cheque e ela queria passar para alguém para matarem o Roberto?

Testemunha:
Isso.

Promotora:
Esse cheque até então, pelo que você ouviu, se você não sabe me diz que você não sabe, ela ainda estava com ele para passar para alguém ou já tinha dado a alguém?

Testemunha:
O cheque?

Promotora:
Sim.

Testemunha:
Ia passar.

Promotora:
Certo. Ela queria encontrar uma pessoa para matar o Roberto?

Testemunha:
Isso.

Promotora:
E o Juarez ele chegou a dizer se tinha alguma pessoa em mente, se eles chegaram a encontrar alguém ou você só ouviu essa questão do combinado de que a Alzira queria achar uma pessoa, pagar para que matassem o Roberto? (...)

Testemunha:
Não. E não lembro que ele chegou a questionar.

Promotora:
Entendi. Você disse que ouviu bem o nome da Alzira, né Natanael?

Testemunha:
Sim.

Promotora:
Chegou a dizer quanto que iriam pagar para esse executor? Que a Alzira iria pagar?

Testemunha:
A conversa deles era a respeito de um gado que o Robertinho tinha pegado a renda da Dona Alzira.

Promotora:
Uhum. Mas eu falo o valor desse cheque para o executor, para quem matasse o Roberto né. Quem matasse ia receber quanto? O senhor chegou a ouvir?

Testemunha:
O valor do cheque eles estavam falando na conversa de áudio era no valor de trinta mil reais.

Promotora:
Entendi. Essa conversa que você ouviu, você lembra se foi próximo ao homicídio do Roberto? Ou foi muito tempo antes? Você lembra?

Testemunha:
Foi próximo. (...)

Promotora:
Então a conversa era entre o Juarez e o Josias e até então a Alzira queria pagar alguém para matar o Roberto?

Testemunha:
Isso. (...)

Testemunha:
Qual foi o primeiro áudio?

Advogado (Dr. Dener):
Isso.

Testemunha:
Foi o áudio que o Juarez mandou perguntando pro Josias, “ E aí Didi, você conseguiu alguém para fazer o serviço pra Dona Alzira, para fazer o Robertinho?”

Advogado (Dr. Dener):
Esse foi um áudio que o senhor ouviu ou foi a voz dele?

Testemunha:
Ouvi.

Advogado (Dr. Dener):
Certo, e aí?

Testemunha:
Aí os dois começou, trocando áudios, e o Josias falou que por enquanto não tinha achado ninguém.

Advogado (Dr. Dener):
E o próximo qual foi?

Testemunha:
Aí eles pegou, o Didi pegou e falou bem assim.. É o Juarez pegou e falou assim pro Didi “Tu pega e caça alguém rápido que a Dona Alzira tá com pressa de fazer o serviço”.

Já a testemunha José Carlos Pereira da Silva narrou em Juízo que recebeu a proposta da acusada Alzira para matar a vítima Roberto, contudo não aceitou, contando como a conversa ocorreu
:

“(...)
Promotora
: E no seu depoimento consta algumas informações que um certo momento, uma certa ocasião a Dona Alzira tinha te pedido, perguntado ao senhor se o senhor tinha coragem de matar o Roberto, o senhor lembra?

Testemunha
: Aham, ela perguntou isso.

Promotora
: Como foi isso? O senhor me explica, por favor, como foi?

Testemunha
: É porque diz ela que ele ameaçava ela né, e ela falou, perguntou se eu tinha coragem de matar ele, falei não Dona Alzira eu não, meu serviço não é pra isso não, eu sou trabalhador, trabalho em fazenda aí roçando e fazendo cerca, eu não, meu serviço não é isso não, aí saí fora dela.

Promotora
: Nesse momento, José Carlos, tinha mais alguém ou só vocês dois?

Testemunha
: Só tava eu e ela só.

Promotora
: E ela chegou a dizer se lhe pagaria algum valor pra você fazer, pra você matar ele?

Testemunha
: Ela falou só de pagar, mas não falou valor não.

Promotora
: Tá, ela não especificou o valor, mas ela falou que pagaria alguma coisa a você?

Testemunha
: Aham. (...)

Promotora:
E ela disse ao senhor o porquê que ela queria que o senhor matasse ele?

Testemunha:
Ela falou porque ele ameaçava ela demais né, ela e a filha dela, que ele andando na rua aí ele tava de carro e jogava o carro pra cima dela né, e ela falava que ele ameaçava ela e essas coisa só.

Promotora
: Tá. Aí a minha pergunta agora é: ela disse que ele ameaçava, o senhor ouviu isso dela ou o senhor tem conhecimento de que ele ameaçava ela e outras coisas mais?

Testemunha:
Não, tenho conhecimento não, só era isso mesmo que ela falava, falou pra mim só. (...)

E mais, o informante Tiago Freitas Almeida afirmou que convive maritalmente com Luiza, filha da ré Alzira, e esta última teria lhe confidenciado que encomendou a morte de Roberto e que teria pedido isso para a acusada Letícia
:

“(...)
Promotora:
Lá na Delegacia, Tiago, o senhor passou algumas informações, e é sobre essas informações que eu gostaria de questionar o senhor novamente. Lá o senhor informou que teve conhecimento do assassinato do Roberto Cândido, e que após isso você soube do envolvimento da Alzira em relação a esse fato. Eu queria que o senhor me narrasse o que que o senhor soube.

Informante:
Então, eu fiquei sabendo que ela mandou a doutora Letícia.

Promotora:
Ela, quem? Me fala nome por favor.

Informante:
A Alzira.

Promotora:
O que que o senhor soube? Eu não entendi.

Informante:
Então ela mandou a Letícia.

Promotora:
É que eu queria que o senhor me dissesse por nome quem mandou a Letícia, por favor?

Informante:
A Alzira.

Promotora:
Mandou a Letícia fazer o que?

Informante:
Mandou matar o outro né.

Promotora:
Tá. Essa informação, Tiago, você soube por quem?

Informante:
Ela me falou depois.

Promotora:
A própria Alzira?

Informante:
É.

Promotora:
O senhor pode me dizer, com maiores detalhes, o que a Alzira te contou exatamente?

Informante:
Só que ela mandou a doutora Letícia matar né, depois eu não sei mais. (...)

Promotora:
Aí tem uma informação também, Tiago, lá nos autos, de que antes do homicídio do Roberto, você teria visto a Alzira, a Letícia e o então companheiro da Letícia de prenome Amilson reunidos na casa da Alzira. O senhor se recorda de ter dado essa informação?

Informante:
Sim. Isso aí sim, eu passei lá e eu vi. (...)

Promotora:
Você confirma de novo pra mim quem que estava lá na casa da Alzira?

Informante:
Tava a Letícia e o marido dela, o Amilson, isso aí. (...)

Promotora:
Ainda com essa informação, a Alzira teria lhe dito diretamente que teria mandado matar o Roberto Cândido através da Letícia, que teria pedido, mandado a Letícia matar. Consta também nos autos passado algum tempo, alguns dias, Alzira teria também lhe contato que a Letícia estaria fazendo ameaças pra ela. O senhor se recorda desse fato? Isso procede?

Informante:
Sim. Isso é verdade. Ela me falou.

Promotora:
Explica pra mim o que ela te falou, por favor?

Informante:
Que a Letícia estava ameaçando ela de morte.

Promotora
: Isso Tiago, foi após a morte do Roberto?

Informante:
Após, dias depois. Acho que um mês depois.

Promotora:
Ela disse por que que a Letícia estaria ameaçando ela?

Informante:
Não, isso ela não falou não. Mas disse que estava ameaçando ela de morte.

Promotora:
Tá. Isso a Alzira que também te contou?

Informante:
Aham. (...)

Defensor Público:
Tiago, você mencionou que teria ouvido da Dona Alzira que ela teria mandado matar o Roberto, que teria mandado a Letícia matar o Roberto. É isso?

Informante:
Sim. (...)”

Já a informante Luiza Margarete Franceschini, ex-cônjuge da vítima e filha da acusada Alzira, não se manifestou em audiência, não confirmando sua versão apresentada na Delegacia.

A informante Angela Cristina Francescini, filha da vítima Roberto e de Luiza, e neta da acusada Alzira, contou em Juízo que tem medo de sua avó Alzira e que ela teria mandado matar seu pai
:

“(...)
Promotora
: Aí tem uma informação também, eu queria saber se você disse isso na Delegacia ,Angela: “E diz acreditar que sua avó Alzira teria sido mandante do assassinato, a mandante do assassinato do Roberto Candido, mas nunca relatou tal fato formalmente temendo as atitudes de sua família”, você disse isso?

Informante
: Não entendi?

Promotora
: Você disse, deixa eu ler mais pausadamente, “Diz acreditar que sua avó Alzira teria sido a mandante do assassinato do Roberto Candido”, você disse isso?

Informante
: (Acena positivamente).

Promotora
: Você acreditava ou acredita ainda que sua avó teria mandado matar o seu pai?

Informante
: (Acena positivamente).

Promotora
: Eu queria que você me respondesse, por favor, não só com a cabeça se puder.

Informante
: Sim.

Promotora
: Isso porque você acredita nisso?

Informante
: Eu acho que é por conta desse negócio aí de, como que eu posso dizer, ai Deus, eu acho que alguma coisa com dinheiro, com coisa de bens.

Promotora
: Entendi. Então você, pelo o que você via lá por questão de bens, de dinheiro você acredita que sua avó teria mandado matar seu pai? Não é isso?

Informante
: (Acena positivamente).

Promotora
: Você até complementou que nunca relatou isso antes por temer a atitude de sua família, de quem da sua família? Sua avó mesmo ou outra pessoa?

Informante
: Não entendi?

Promotora
: Você falou que tinha, não dito isso porque tinha medo, temia de atitudes de sua família, quem da sua família? Sua avó ou uma outra pessoa?

Informante
: Minha avó mesmo.

Promotora
: Você tem medo hoje de sua avó?

Informante
: Tenho. (...)

Juiz:
Tá, Angela, qual que é o motivo que a senhora tem medo da sua avó?

Informante:
Então, que ela faça alguma coisa comigo como ela fez com o meu pai, então eu fico nesse medo também.”

Ainda, as demais testemunhas de defesa da acusada Alzira,
Josias de Freitas, Renato Nogueira de Paula, Natalino Ribeiro de Novais e Maria Joelma Franceschini
, nada souberam relatar sobre os fatos em si, trazendo apenas elementos quanto às negociações comerciais da ré Alzira e quanto à relação de convivência da vítima com a ré Alzira, sua filha Luiza e demais familiares.

Por tais elementos de prova colhidos na fase inquisitorial e confirmados em Juízo se verifica que a dinâmica dos fatos ficou bem esclarecida diante da confissão da ré Alzira, que contou com detalhes como decidiu matar a vítima Roberto, seu ex-genro, mediante paga recompensa, através de uma cártula de cheque entregue nas mãos da ré Letícia, que com auxílio do réu Amilson, contrataram uma terceira pessoa para executar Roberto.

Desse modo, tenho que as circunstâncias acima elencadas, somadas à confissão espontânea da ré, são suficientes ao reconhecimento dos indícios da autoria, uma vez que não existem provas cabais para a absolvição sumária, autorizando a sua pronúncia para julgamento pelo Tribunal do Júri, não cabendo acolher, nesse momento, a tese da defesa.

No mesmo sentido são as provas produzidas com relação à ré Letícia Jheneffer Alves Freitas e ao réu Amilson Santos Pereira. Ao tempo dos fatos, era ela advogada da acusada Alzira e de sua filha Luiza, e ele companheiro de Letícia, que a acompanhava em suas diligências na assessoria jurídica dos clientes, estando presente inclusive nas tratativas de morte da vítima Roberto, conforme relatos já acima transcritos.

A ré Letícia prestou três depoimentos em sede policial aos Ids. 68940714, f. 16/17, 68940729, f. 14/17, e 68940730, f. 42/44, alterando sua versão dos fatos, sempre complementando informações anteriores e apontando pessoas diversas como sendo executoras da vítima Roberto.

Em Juízo, a ré Letícia Jheneffer Alves Freitas exerceu seu direito constitucional ao silêncio e nada declarou sobre os fatos.

Apesar da negativa de autoria pela defesa, pelas provas produzidas, restam indícios suficientes de que a ré Letícia participou do crime em questão, possivelmente instigando a ré Alzira – ou sendo por ela convocada – a matar Roberto, e posteriormente recebeu da ré Alzira o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para encontrar alguém para ceifar a vida da vítima Roberto, contando com o auxílio do seu marido, o réu Amilson.

O réu Amilson também apresentou três versões dos fatos perante a Autoridade Policial, respectivamente aos Ids. 68940728, f. 38/39, 68940729, f. 20/22, e 68940729, f. 31/33, apontando inicialmente Natalino como sendo quem ceifou a vida de Roberto e, em seguida, alterando sua versão dos fatos para apontar o réu Jader como sendo o executor do crime.

Consta dos autos, ainda, que a Autoridade Policial, após contradições entre os depoimentos de Letícia, Amilson e Alzira, realizou o procedimento de acareação entre eles (Id. 48940729, f. 23/26). Contudo, os três mantiveram suas versões anteriormente apresentadas.

Em Juízo, o réu Amilson Santos Pereira também exerceu seu direito constitucional ao silêncio e permaneceu calado, nada declarando sobre os fatos a ele imputados
.

Embora ausentes declarações dos réus em Juízo, as demais provas produzidas demonstram indícios suficientes de autoria quanto aos réus Letícia e Amilson, que teriam recebido da ré Alzira o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para providenciar a morte de Roberto e, assim o fizeram.

A ré Alzira, ao confessar o crime, conforme conversas já transcritas acima, narrou tanto perante a Autoridade Policial como em Juízo que pagou para que Letícia providenciasse o que fosse necessário para a execução da vítima Roberto
.

A testemunha Fernando Bastos Vilela, investigador de polícia, narra em seu depoimento quais foram as conclusões da investigação e afirma que a ré Letícia recebeu um cheque da acusada Alzira e juntamente com Amilson, contrataram outra pessoa para matar Roberto:

“ (...)
Promotora
: Fernando, então a partir da oitiva dessas testemunhas né, dessas oitivas, dos interrogatórios também dos acusados, quais foram as conclusões que vocês tiraram efetivamente em relação, você já me fez um relato né, mas a conclusão de qual que teria sido a atuação de cada um ou a participação de cada um, qual que foi a conclusão da polícia civil?

Testemunha
: Tá. Ao fim foi o seguinte, a Alzira pagou um cheque pra Letícia e pro Amilson no valor de 25 mil reais. O Amilson descontou esse cheque e juntos eles decidiram que quem iria executar matar o Roberto seria o Jader, que é primo do Amilson, mais ou menos isso. (...)

Advogado (Dr. Paulo):
Houve algum comentário lá na Delegacia, entre os acusados, entre alguma testemunha, que a acusada Letícia pressionou, persuadiu a acusada Alzira a encomendar essa morte?

Testemunha:
Comentar em Delegacia não, a gente tem o depoimento, interrogatório da dona Alzira que foi afirmando isso aí. (...)

Advogado (Dr. Dener):
Sobre a suposta reunião, o senhor conseguiu comprovar que essa reunião de fato ocorreu?

Testemunha:
Foi o que a Dona Alzira fala em interrogatório né, que não só uma vez, mas por vezes ela se reunia com a Letícia e uma dessas vezes quando ela deu o cheque tava a Letícia e o Amilson juntos, pra receber esse cheque. (...)”

Na mesma linha foram as declarações da investigadora
Larissa Fátima Figueiredo França
,

que narra:

“(...)
Advogado (Dr. Paulo)
: Você tem conhecimento de alguma reunião entre três acusados Amilson, Letícia e Alzira, reunião entre eles?

Testemunha
: Reunião?

Advogado (Dr. Paulo)
: É.

Testemunha
: Eu sei que eles se encontraram antes do crime, sim.

Advogado (Dr. Paulo)
: Teve contato entre eles né?

Testemunha
: Teve contato.

Advogado (Dr. Paulo)
: A senhora só não tem o, a senhora não sabe o teor da conversa?

Testemunha
: De acordo com a Alzira, eles se reuniram, a Letícia e o Amilson foram até a residência da senhora Alzira e fizeram, instigaram ela a organizar, falaram que iriam organizar a questão do assassinato do Roberto e pediram um valor. O que eu sei foi isso que aconteceu antes do crime, que eles foram até a residência dela com intuito de tentar negociar com ela um valor pra eles poderem planejar o assassinato do Roberto. (...)

Advogado (Dr. Dener):
A senhora tem o conhecimento de como que o Amilson teria recebido esse cheque?

Testemunha:
Como que o Amilson recebeu o cheque? Através da dona Alzira.

Advogado (Dr. Dener):
A senhora sabe onde que ele teria recebido esse cheque?

Testemunha:
Na residência da dona Alzira. (...)”

O investigador de polícia Cleiton Francisco Alves também narrou como as investigações chegaram na acusada Letícia e no réu Amilson.
Trago trechos do seu depoimento:

“(...)
Promotora
: A pergunta, Cleiton, é se você se recorda se foi mais de uma pessoa que mencionou a Alzira ou se foi somente um que você chegou a dizer que era uma pessoa que tinha relacionamento com a Luiza né, filha da Alzira, você se recorda se foi somente essa pessoa ou houve outra testemunha, ainda que você não se recorde o nome em específico?

Testemunha
: É, eu me recordo que foi essa pessoa que tinha um relacionamento com a Luiza (...) Aí só que com o processo de investigação nós descobrimos que ela estava morando no Projeto Casulo em Juara, aí fomos e fizemos o cumprimento do mandado de prisão pra senhora Alzira, que essa já de imediato ali né, de livre e espontânea vontade acabou confessando realmente que teria feito realmente o pagamento de um cheque no valor de vinte e cinco mil reais, se eu não tiver enganado, para, ela citou o nome da Letícia, que teria pagado esse cheque para a Letícia pra ela, pra ela matar o Roberto, a vítima né. E parece, ela comentou, ela comentou que a Letícia estando juntamente com o seu amasio, o Amilson, teria contratado uma outra pessoa que ela não sabia quem que era. (...)”

Também a testemunha Eduardo José dos Santos confirmou que efetuou a troca do cheque para o réu Amilson, e este por sua vez afirmou que o cheque seria de Letícia, que teria recebido de Alzira
:

“(...)
Promotora
: O Amilson, ele chegou a mencionar sobre esse cheque? De quem que ele conseguiu esse cheque? Algum detalhamento em relação a isso?

Testemunha
: Na época, assim a gente por ser uma conversa, eu lembro ainda que ele comentou que o cheque, a então na época companheira, a Letícia, tinha pegado numa causa né, e aí, além disso, mais nada fora do normal, vamos se dizer.

Promotora
: Você disse que ele falou que a Letícia teria conseguido esse cheque através de uma causa né?

Testemunha
: Isso, uhum. (...)

Promotora
: Você lembra de ter mencionado que era uma causa ou especificamente a Alzira, é isso que pergunto?

Testemunha
: Não, que a Letícia tinha pegado uma causa da Alzira. (...)

Promotora
: Mas esse cheque consta nos autos, aqui consta um valor de vinte e cinco mil reais narrado no seu depoimento, é você realmente se não consegue precisar não o valor né?

Testemunha
: É Doutora, eu não posso especificar o valor exato pelo tempo, mas vinte e pouco, sim. (...)

Advogado (Dr. Dener)
: Eduardo, em algum momento que você conversou com o Amilson sobre esse cheque ele falou pro senhor de quem ele teria pegado esse cheque?

Testemunha:
Não. Como eu mencionei anteriormente, na época eu tenho a recordação que ele comentou que a Letícia tinha pegado numa causa. Nada além disso.

Advogado (Dr. Dener)
: Certo. Mas ele declarou que ele teria pegado de fulano, de beltrano, qual cliente da possível causa?

Testemunha:
Não. Como eu mencionei anteriormente, na época numa conversa ele comentou que a Letícia tinha pegado numa causa da Alzira, só isso. Nada além.

Advogado (Dr. Dener)
: Ah então ele fez a menção que a causa era da senhora Alzira?

Testemunha:
Sim, como eu comentei anteriormente com a doutora. (...)

Advogado (Dr. Dener)
: E o senhor passou o dinheiro desse cheque de que forma e pra quem?

Testemunha:
Passei pro Amilson. (...)

Advogado (Dr. Dener)
: E o senhor fez alguma suspeita sobre o porquê dele estar trocando o cheque com o senhor?

Testemunha:
Não, até mesmo porque a companheira dele na época era advogada então pra mim não fez diferença assim. Poderia ser uma causa mesmo, não tive dúvida sobre a origem assim. (...)”

O informante Juarez Praxedes de Freitas, pai da ré Letícia, apesar de não confirmar na íntegra suas declarações prestadas na fase inquisitorial, afirmou que Amilson comentou que teria envolvimento no homicídio de Roberto:

“(...)
Promotora
: Certo, e lá Juarez você mencionou alguns fatos, como eu falei relevantes. O senhor narrou que o Amilson teria te contado algumas coisas referentes a esse homicídio que vitimou o Roberto, indo em retorno de um assentamento que o senhor estava e ele chegou a contar algo. No depoimento o senhor até fala que aconselhou sua filha também, é sobre isso que eu queria que o senhor me mencionasse. O que foi que o Amilson contou pro senhor que o senhor teve conhecimento em relação a esse fato?

Informante
:
O Amilson disse pra mim que ele tinha envolvimento nesse crime aí
, na situação que ele tava envolvido porque ele tinha um débito com um menino, não me falou que o menino tinha matado a pessoa, eu tenho uma dívida com ele, aí ele me falou um dia que ele devia pro Jader um dinheiro e esse dinheiro era referente a esse crime. (...)”

A versão dos fatos da ré Alzira, que contratou a ré Letícia e esta junto com o réu Amilson, providenciaram a morte de Roberto, também é corroborada pelo depoimento do informante Tiago Freitas Almeida,
conforme trechos do seu depoimento já transcritos acima.

Assim, após análise das provas carreadas aos autos, restou demonstrado que os réus Alzira, Letícia e Amilson, mediante ajuste prévio, decidiram matar a vítima Roberto, sendo que Alzira pagou para Letícia e Amilson o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) e estes, por sua vez, contrataram uma terceira pessoa para ceifar a vida de Roberto, que foi morto por diversos disparos de arma de fogo, calibre .38, o que o levou a óbito por choque neurogênico traumático, conforme laudo necroscópico de Id. 68940732.

(...)

As provas dos autos, contudo, não permitem a pronúncia do réu Jader Hoffman Pereira, sendo hipótese de impronúncia com relação a essa pessoa
, conforme passo a expor.

O réu Jader é apontado na denúncia como sendo o executor do crime, a pessoa que efetuou os múltiplos disparos com arma de fogo que causaram a morte de Roberto Cândido Mateus.

A acusação, entretanto, não logrou êxito em demonstrar indícios mínimos de autoria do réu Jader
.

Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, não se faz necessário, na fase de pronúncia, um juízo de certeza a respeito da autoria do crime, mas que o Juiz se convença da existência do delito e de indícios suficientes de que o réu seja o seu autor.

(...)

As circunstâncias do fato não restaram bem esclarecidas. Caberia ao Ministério Público e mesmo à Autoridade Policial buscar subsídios concretos para imputar ao réu Jader a prática delitiva.

A investigação deve ser completa e não pode descartar hipóteses, inclusive não pode descartar a hipótese de o acusado não ser o autor do fato.

Com relação ao réu Jader, sua prisão restou decretada com base unicamente no depoimento do réu Amilson, que após alterar sua versão dos fatos pela terceira vez, indicou Jader como sendo o executor do crime, que ceifou a vida de Roberto
.

Ao ser ouvido tanto na fase extrajudicial como em Juízo, o
réu Jader Hoffman Pereira nega com veemência sua participação no crime em comento
, cuja versão dos fatos resta abaixo transcrita:

“
Juiz:
O senhor deseja responder as perguntas?

Réu:
Sim.

Juiz:
Sim, ok.

Juiz:
A primeira pergunta que eu lhe faço então é bem simples tá. O senhor confessa esse fato?

Réu:
Não.

Juiz:
Não?

Réu:
(sinal negativo com a cabeça)

Juiz:
Tá, o senhor quer me relatar o que que o senhor tava fazendo nesse dia, o que que aconteceu, como que chegaram no senhor, o senhor sabe me dizer isso?

Réu:
Então eu, no princípio, na prisão eu não me lembrava muito, mas depois eu conversando com a minha esposa a gente foi recordando aí como foi um episódio que marcou bem a cidade né, que a cidade é uma cidade pequena, aí eu me lembrei certinho onde é que eu tava, que que eu tava fazendo, com quem que eu tava, depois eu lembrei.

Juiz:
Ahn?

Réu:
Aonde eu tava?

Juiz:
É, como é que foi lá no dia? O que você tava fazendo?

Réu:
Foi um dia de domingo, tinha marcado pra sair com um amigo, minha esposa, sai dia de folga meu né. Marcado pra sair, tava na lanchonete aí passou um amigo meu, é que trabalha na funerária que a gente tinha marcado de sair junto, aí ele falou que tinha acontecido um homicídio, até então eu nem sabia quem que era o que tinha acontecido, o menino da Policia falou pra mim que era um homicídio até, até falou que era um homicídio pra ele, mas até então não sabia, a gente não sabia quem era nada, aí que eu logo daí eu continuei, eu fiquei na lanchonete aí a gente ficou sabendo daí, estourou a notícia daí, a gente ficou sabendo, fiquei sabendo que era o Roberto que tinha falecido, que tinham matado o Roberto.

Juiz:
Tá, o senhor conhecia o senhor Roberto?

Réu:
Sim.

Juiz:
Certo, do que?

Réu:
Ah conhecia, ele conhecia meu pai, trabalhou muito com meu pai, tanto o seu Roberto como o irmão dele, o Miguel, eles conhecem meu pai há muito tempo e a gente tinha uma relação profissional que eu arrumava as motos deles, era os dois meus clientes e a gente tinha uma relação boa, eu comprava coisas do Miguel, mais amizade era com o Miguel, mas com o Roberto também tinha uma amizade, sempre uma amizade boa, uma relação boa com os meus clientes tá entendendo?

Juiz:
Nós temos aí no processo junto com o senhor, a senhora Alzira, a senhora Letícia e o senhor Amilson, como que era sua relação com eles?

Réu:
Olha, a Dona Alzira, vou falar pro senhor bem a verdade, só de vista, que a cidade pequena a gente acaba que conhece todo mundo, mais de vista. O Amilson é um primo, o Amilson é meu primo, ele morava na Nova Fronteira e eu em Tabaporã, a gente não se via com muita frequência, a gente não era muito próximo, mas volta e meia quando ele ia na cidade a gente se via.

Juiz:
Tá, então o senhor me diz que não tem nada a ver com essa situação aqui, esse homicídio o senhor ficou sabendo só por um terceiro desse homicídio então?

Réu:
Sim, a cidade é pequena Doutor, tudo o que acontece a notícia já corre rápido.

Juiz:
E por que que então isso aqui foi imputado pro senhor?

Réu:
Não entendi, Doutor.

(...)

Juiz:
E essa história do pagamento de quinze mil aí pro senhor?

Réu:
Doutor, eu não sei nada

assim quem me pagou quinze mil, sendo que foi o contrário que eu que emprestei dinheiro pra ela, pra Letícia e pro Amilson.

Juiz:
Quanto que o senhor emprestou?

Réu:
Dez mil reais.

Juiz:
Quanto?

Juiz:
Dez mil reais, o senhor teria emprestado?

Réu:
Isso.

Juiz:
Como que foi esse empréstimo? Ela falou pra que que ela precisava disso aí?

Réu:
Olha Doutor, a Leticia ela mexia com, tava mexendo com um negócio de assentamento em terra lá na Gleba Nova Fronteira, aí diz que um tal de agrimensor lá tirar medida da terra pra cortar os sítios, aí diz que tinha que pagar esse agrimensor, falou não se me empresta eu preciso de um dinheiro dez mil reais, pra mim pagar esse agrimensor aí eu te pago com prazo de três meses, se eu não conseguir pagar, porque as coisas não tá muito fácil, não conseguir te pagar, eu coloco seu nome, ponho seu nome no Incra pra você conseguir pegar um sítio também, aí você fica com um sítio pra você, um sítio lá do, se eu não me engano do Macaco, lá na Gleba Nova Fronteira, aí é um bom negócio pra mim, peguei e emprestei o dinheiro, emprestei o dinheiro e só me arrumei problema, não me pagou e eu cobrava, raramente me respondia, e quando me respondia era só enrolando, só enrolando, aí até que o Amilson, meu primo ele matou uma, fez o homicídio lá daquela, acho que Jaqueline o nome dela, se eu não me engano, aí ele foi preso e ela foi presa também com um porte ilegal de arma, aí ela me procurou de novo precisando de dinheiro emprestado, precisando de dinheiro emprestado pra pagar uma fiança dela de porte de arma, aí eu me recordo que eu emprestei setecentos reais pra ela, esse ela me pagou.

Juiz:
Mas os dez mil não?

Réu:
Oi?

Juiz:
Esses dez mil então não pagou? É isso?

Réu:
Não, não.

Juiz:
E onde que o senhor, ela foi procurar o senhor lá na oficina, como é que foi?

Réu:
Na oficina, na oficina e eu entreguei o dinheiro pra ela no escritório dela.

Juiz:
E sobre a relação do senhor Roberto com a Luiza, o senhor sabia de alguma coisa?

Réu:
Não.

Juiz:
O senhor conhecia a Luiza?

Réu:
Também não, só o Roberto.

Juiz:
Só o Roberto?

Réu:
É, conheço assim de vista né, eu posso falar pro senhor, eu conhecia mesmo era só o Roberto.

Juiz:
E com a Dona Alzira o senhor sabe de alguma relação, algum problema entre ela e o senhor Roberto?

Réu:
Doutor, eu não sei.

Juiz:
O seu primo é o Amilson né?

Réu:
Sim, aham.

Juiz:
Ele foi junto pedir esse dinheiro aí, esses dez mil?

Réu:
Se ele foi o que, doutor?

Juiz:
Se ele foi junto lá pedir os dez mil ou foi só a Leticia, como é que foi?

Réu:
Na hora que eu entreguei o dinheiro ele tava junto.

Juiz:
Tava junto?

Réu:
Isso, até tenho, não sei, foi pedido os telefones celular pra perícia e eu cedi meu telefone, tem tudo as conversas lá, se não tiver no meu tem no dela, tem tudo as conversas sobre esse dinheiro, tudo, tudo, do começo ao fim tem conversa minha e dela lá.

Juiz:
E a relação do Amilson com a Alzira, alguma vez ele comentou contigo?

Réu:
Não senhor.

Juiz:
O senhor sabe se ele frequentava a casa da Alzira?

Réu:
Não sei, não senhor não sei.

Juiz:
Não sabe?

Réu:
Não.

Juiz:
E a Letícia, o senhor sabia que ela era advogada?

Réu:
Sim, que era advogada sim.

Juiz:
Aham, certo. O senhor sabia se ela advogava pra senhora Alzira?

Réu:
Não.

Juiz:
Não sabia?

Réu:
Não senhor.

Juiz:
Aham, certo. O senhor costumava frequentar este local onde aconteceu o crime? O senhor conhece lá?

Réu:
Conheço, porque é uma rota de ir pra cidade vizinha né, que é em Juara. Conheço sim.

Juiz:
O senhor costumava passar por lá?

Réu:
Só quando eu ia pra Juara, eu tenho parente em Juara.

Juiz:
Nesse dia o senhor esteve por lá?

Réu:
Não senhor.

Juiz:
Não passou nem perto de lá?

Réu:
Não, só fiquei na cidade mesmo.

Juiz:
Certo, então pelo Ministério Público, doutora Anízia.

Promotora:
Boa tarde, Jader.

Réu:
Boa tarde.

Promotora:
Eu inicio perguntando que o senhor mencionou que estava em uma lanchonete né, só ouvi uma testemunha aqui hoje falando também de uma lanchonete. Qual era o nome da lanchonete?

Réu:
Ah é a lanchonete que o nome do dono é o Caruncho, que é o Carunchinho, se eu não me engano é Bom bocado, alguma coisa assim eu não me recordo muito, porque lá é cidade pequena doutora, aí a gente mais conhece os estabelecimentos mais pelo nome das pessoas, tá entendendo.

Promotora:
O senhor disse lá no início que a sua renda mensal cinco a seis mil né, em torno disso, aproximado. O senhor consegue explicar como que o senhor consegue fazer um empréstimo no valor de dez mil pra uma pessoa que o senhor alega que não tinha nem tanta aproximação, o senhor tinha tanto dinheiro assim acumulado pra empréstimos?

Réu:
Doutora, como eu disse com tudo isso, eu tava fazendo negócio, pra mim era um bom negócio, porque se ela não me pagasse eu ia pegar o sítio, um sítio de dez alqueires, por mais que tinha mato no sítio e tudo era uma forma de eu crescer na vida, já era um sítio, eu fui mais confiando nesse sítio, a senhora tá entendendo, do que receber, mas como teve uma reintegração de posse o dono reaveu a terra.

Promotora:
Esse sítio Jader, só pra eu entender, era de quem?

Réu:
O sítio, o sítio da União, não sei, os sem terra.

Promotora:
Certo.

Réu:
Invadiram lá, sítio o povo do Incra, é vários lotes não tem um sítio certo senhora, a senhora tá entendendo, é vários lotes, aí um desses lotes ela ia passar pra mim caso não me pagasse.

Promotora:
Mas então ela tinha a propriedade desse sítio? Pra passar pra você?

Réu:
Ela e o pai dela eles estavam, vamos dizer assim, que era o chefe do assentamento, a senhora tá entendendo, ele que estava na frente, eles que pegavam outras pessoas, era eles que era o chefe do assentamento lá, ela e o pai dela.

Promotora:
Entendi, dizia respeito a possíveis invasões de propriedade também.

Réu:
Ah não sei, eu nunca nem fui lá, ela só me falou que tinha um sítio e os boatos correram realmente tinha lá, muita gente de Tabaporã foi pra essas terras acampar lá pra ver se conseguia um lote, aí ela me garantiu, falou, “não, olha eu te dou, eu coloco você lá”, pegou meus dados pessoais, se ela fez o cadastro eu não sei, pegou meus dados pessoais, “eu coloco você, não precisa nem ficar lá acampado”.

Promotora:
Jader, é passando pra uma outra pergunta, eu entendi já esse ponto. A sua mulher qual que é a profissão dela? Ela até falou hoje como testemunha né.

Réu:
Minha esposa é manicure.

Promotora:
Manicure. Você disse já que sua renda mensal aproximada era cinco a seis mil reais, ela mensal aproximado o senhor se recorda?

Réu:
Dela? A ela era a como vou dizer, ela era, independência financeira dela, ela tem o dinheiro dela.

Promotora:
Hum, e os gastos que vocês tinham, e os gastos mensais que vocês tinham?

Réu:
Ah, rapaz, era uns dois mil por ai, três mil, mas isso aí como eu vou dizer pra senhora, ela pagava, eu também trabalhava, a senhora tá entendendo, e a gente mantinha, a gente não fazia muito nem compra porque a gente morava perto do mercado.

Promotora:
Tá, não, tudo bem, certo, não, eu já entendi, eu queria que o senhor respondesse minha pergunta e o senhor respondeu já. Então cinco a seis mil reais o senhor falou que gasta dois a três mil reais, então restando, vamos supor em torno de três mil reais mensais o senhor conseguiu acumular a quantia pra fazer esse empréstimo em valor alto pra Letícia e foi relatado também por testemunhas aqui hoje, o senhor deve ter ouvido, que o senhor fazia frequentemente empréstimos a outras pessoas também, inclusive mencionaram que teria juros né, isso, essa informação procede?

Réu:
Não, doutora, não, a senhora tá querendo dizer que eu era um agiota, no caso?

Promotora:
Não, eu não, eu não, uma testemunha mencionou que o senhor emprestava a juros, o doutor esta aqui e eles ouviram, eu não me recordo qual.

Réu:
Às vezes, às vezes é o seguinte, eu fazia muito isso, a gente é de cidade pequena, a gente faz muito, conhece todo mundo, a gente fazia muito fiado, notinha de fiado pro cliente, pra fazenda certo, aí no acerto às vezes o funcionário chegava com um cheque da empresa da fazenda, troca esse cheque pra mim, que eu pra mim pagar a conta, descontar o cheque, aí eu sempre descontava, arredondava, pra passar o dinheiro à vista pra ele, tinha meu capital, dinheiro da oficina, que eu trabalhava com esse dinheiro.

Promotora:
Entendi, o senhor ganhava alguma coisa com esses empréstimos? O senhor já disse que a juros não era, então o senhor não ganhava nada?

Réu:
Não, não era empréstimo, eu trocava o cheque pra cliente meu, aí surgiu essa oportunidade da Letícia de negocio, eu fui, peguei e fiz.

Promotora:
Entendi.

Réu:
Não estava.

Promotora:
Só pra finalizar essa questão, pegando pra objeto do processo aqui agora, então a Letícia teria sido a primeira pessoa que o senhor realizou um negócio através desse empréstimo, é isso?

Réu:
Sim.

Promotora:
Tá.

Réu:
Esse tipo de empréstimo sim.

Promotora:
Ok, o senhor falou em determinado momento pro juiz assim “o Amilson matou”, o senhor afirma então que você sabia que o Amilson matou, enfim mandou matar, mas que tinha um envolvimento com a morte do Roberto?

Réu:
Não, eu falei da morte de outro homicídio dele.

Juiz:
A morte da mulher, Doutora.

Promotora:
Ah foi do outro homicídio, então pegando informação desse outro homicídio, Jader, eu tenho uma pergunta pra te fazer, é que lá no seu depoimento na Delegacia o senhor falou assim, que não tinha nenhum envolvimento com esse caso, e eu não lembro exatamente das palavras, se o Doutor quiser confirmar se foi isso, mas eu lembro que sentido é tanto no que envolvimento que o senhor até auxiliou a Polícia no fato envolvendo o homicídio do Amilson em face de uma mulher, eu presumo que seja á Jaqueline, esse caso eu até fiz o Júri dela, foi esse o caso?

Réu:
É auxiliar, digamos assim, não estorvei, vamos dizer assim, o doutor Investigador de Polícia foi na minha oficina, porque do lado tem uma distribuidora de bebidas, aí teve uma informação, ele teve uma informação que o Amilson foi nessa distribuidora de bebidas depois do fato, depois do ocorrido.

Promotora:
Tá, o senhor prestou informações à Polícia que auxiliou né?

Réu:
Sim.

Promotora:
Pegando essa informação pra esse caso aqui, agora também o senhor falou pro Juiz que um período, uma época não sei se depois do homicídio, enfim, a Letícia pediu um empréstimo pra pagar uma fiança de um porte de arma no valor de setecentos reais que seria esse empréstimo, não sei se a fiança foi esse. Foi isso que o senhor falou?

Réu:
Foi isso no valor da fiança
.

Promotora:
Vou repetir a pergunta agora. O senhor tem conhecimento que esse porte e essa fiança que ela teria pago tinha relação com esse fato do Amilson, desse homicídio?

Réu:
Tinha, foi no dia da prisão do Amilson.

Promotora:
Mas o senhor tinha conhecimento que o senhor tava emprestando pra ela pagar essa fiança desse mesmo ato que o senhor diz ter auxiliado?

Réu:
Não, deixa eu falar pra senhora, ela até então, ela disse que não tinha nada a ver, aí o meu tio, o Amilton, que é pai do Amilson, falou não então empresta o dinheiro pra ela, que até então não queria emprestar porque ela já tinha me dado o nó já, não queria emprestar, aí ela falou “não eu tô sem dinheiro aqui, senão vou ficar presa por esse porte de arma”, ai eu emprestei, emprestei e foi poucos dias e ela já me pagou de volta.

Promotora:
Então o senhor já respondeu minha pergunta, o senhor sabia né, que era do porte de arma?

Réu:
Só pra deixar claro.

Promotora:
Porque como eu tenho conhecimento do fato, porque eu fiz o júri, eu lembro que esse flagrante desse fato foi relacionado a um porte inicialmente também com Letícia, então só queria saber se você sabia, se o mesmo fato em que você diz que colaborou com a polícia você também teria emprestado dinheiro pra ela pra essa fiança do porte.

Réu:
Só pra deixar claro não é que eu colaborei, não é que eu colaborei, eu só confirmei algumas informação, porque cabe a mim.

Promotora:
Eu não lembro se o termo era exatamente colaborar, mas que o senhor tinha até, ó eu posso até ler, que o senhor tinha ajudado a policia em relação a esse fato envolvendo o Amilson, eu só queria pegar porque você falou hoje (...) do fato e que tinha até feito um empréstimo pra ela pra pagar uma fiança e esse empréstimo tá relacionado com esse fato do Amilson. Você, me desculpe doutor porque talvez seja a mesma pergunta, não me recordo da resposta dele. Em relação a ter recebido já dessa quantia até dos quinze mil, você diz que não recebeu, ou recebeu? Não vi mesmo.

Juiz:
Ele falou que não Doutora, respondeu já.

Promotora:
Que não né, tá ok.

Réu:
Não, respondi, não, respondi que não recebi.

Promotora:
Tá,

Jader você tem uma oficina né, é uma oficina de motos, de carros ou de ambos?

Réu:
De moto.

Promotora:
Tá, você tem moto?

Réu:
Sim.

Promotora:
Tá, uma última pergunta. No depoimento que o senhor deve ter ciência pelo seu advogado, enfim, vou mencionar aqui por cima, no depoimento da Letícia e do Amilson eles discordam em vários pontos, mas em um ponto há um consenso, eles apontam você como sendo o executor, certo. Você tem alguma ideia do por que que há essa coerência no depoimento dos dois em relação a você? E o valor que é exatamente igual a esse valor desse suposto empréstimo dos dez mil?

Réu:
Doutora, foi o que eu tentei, tento ver o porquê. Igual o da Delegacia, me perguntou o porquê? Eu falei, cara eu não sei o porquê. O investigador me perguntou isso e eu não sei, deduzi que fosse por conta disso, que tenham achado que eu possa ter ajudado a incriminar ele no caso do homicídio da Jaqueline, eu não sei.

Promotora:
Mas no homicídio da Jaqueline você não disse que ajudou a Polícia lá no depoimento?

Réu:
Não, a senhora pode olhar nos autos do processo dele que não tem nada meu lá, não ajudei, eu só acho, pensei, eu pensei comigo às vezes ele pode ter achado que eu ajudei ele, a Polícia a prender ele, só isso.

Promotora:
Entendi, tá ok Jader, sem mais perguntas.

Juiz:
Ok, doutor Geraldino?

Advogado (Dr. Geraldino)
:

O Jader, agora você terá a oportunidade de falar sobre de que forma você ajudou a Polícia e por gentileza, explique.

Réu:
Seguinte, eu tava na minha oficina trabalhando normal em um dia de semana, chegou um investigador da Policia Civil, me explica o porquê que ele tava lá na oficina o que que ele queria, ele falou que era a respeito do Amilson que ele tava suspeito de um assassinato, perguntou se eu vi o Amilson, falei não eu vi, ele veio aqui aqui na distribuidora e depois ele veio na minha oficina. Ai ele perguntou, ele tava sujo, como que ele tava? Falei, não ele tava sujo, mas diz ele que tava consertando um carro e foi só isso. Aí beleza, passou uns cinco dias, se eu não me engano, o mesmo investigador disse, falou pra mim, ó saiu um mandado de prisão pro seu primo, amanhã a gente vai lá prender ele. Ai beleza, não sei se ele perguntou isso pra mim só pra ver se eu ia avisar o Amilson, não sei, aí eu vou avisar? Não vou, se o cara errou né, tem que, enfim aí prendeu ele, só isso.

Advogado (Dr. Geraldino)
:

Então essa ajuda sua da Polícia se refere a informações que a Polícia perguntou pra você sobre a questão de localização do Amilson, se ele tinha passado por ali, como ele estava, nada além disso?

Réu:
Isso, isso mesmo.

Advogado (Dr. Geraldino)
:

Ou você em algum momento chegou a dizer, olha quem matou a Jaqueline foi o Amilson?

Réu:
(Negativou com a cabeça)

Advogado (Dr. Geraldino)
:

Você tinha a informação de que tinha sido o Amilson que tinha matado a Jaqueline?

Réu:
Não, não porque ele agiu normalmente lá, chegou na distribuidora normalmente.

Advogado (Dr. Geraldino)
:

Certo. O Jader, um ano e dois meses em que você está preso preventivamente, a mesma pessoa que acusou você de prender, aliás de ter participação nesse crime, também acusou uma pessoa de Natalino Ribeiro né, chegou até dizer que teria dado um sítio pro Natalino Ribeiro fazer a execução do Robertinho. A mesma pessoa que disse que você teria participação disse anteriormente que o Natalino Ribeiro teria sido o executor e para isso tinha ganhado um sítio. Você conhece o Natalino Ribeiro?

Réu:
Não.

Advogado (Dr. Geraldino)
:

Não conhece?

Réu:
Não conheço.

Advogado (Dr. Geraldino)
:

Certo, e o a pessoa de Juarez, do José de Freitas, você conhece? Josias de Freitas, perdão.

Réu:
O Juarez conheço de vista, que ele era politico né, ele era político, vereador, bem conhecido na cidade.

Advogado (Dr. Geraldino)
:

O Juarez também teria algum envolvimento nessa, digamos assim, busca por terrenos do INCRA lá na Gleba Nova Mercedes, que é na verdade um assentamento?

Réu:
Sim ele tinha,

ele tava no...

Advogado (Dr. Geraldino)
:

Ele chegou, ele chegou a falar com você também sobre a possibilidade de você conseguir um sítio lá?

Réu:
Não, ele não, só a Letícia.

Advogado (Dr. Geraldino)
:

Só a Letícia?

Réu:
Sim.

Advogado (Dr. Geraldino)
:

Tá certo, e nem o Didi também não?

Réu:
Não, não.

Advogado (Dr. Geraldino)
:

Só a Letícia, certo. Você se recorda o horário que você estava lá na lanchonete do Caruncho, que você esteve lá?

Réu:
Doutor, precisamente eu não me recordo, mas por volta das seis horas da tarde por aí.

Advogado (Dr. Geraldino)
:

Você ficou bastante tempo lá?

Réu:
Fiquei.

Advogado (Dr. Geraldino)
:

Quem estava lá com você?

Réu:
Mais ou menos.

Advogado (Dr. Geraldino)
:

Sua família, quem mais?

Réu:
Ah eu minha esposa, tava eu minha esposa, eu não me recordo se minha filha tava comigo também.

Advogado (Dr. Geraldino)
:

Certo, entendi. Jader, mais alguma coisa que seja interessante para a sua defesa e não foi falada aí agora?

Réu:
Ah Doutor eu creio que não, mas eu acho que é isso mesmo.

Advogado (Dr. Geraldino)
:

Certo, essa prisão mudou em que a sua vida?

Réu:
Olha mudou em tudo Doutor, mudou em tudo, hoje eu falo meu minha filha, minha filha mesmo faz um ano e dois que eu não vejo minha filha, eu vi meu filho no dia dos pais só, um ano e dois que eu não vejo a minha filha, Doutor.

Advogado (Dr. Geraldino)
:

Certo.

Réu:
Só imagino o que que fizeram com a minha vida.

Advogado (Dr. Geraldino)
:

Certo, certo.

Réu:
Tem que ver a minha mãe, a minha esposa ter que passar por isso, a cada quinze dias ficar vindo na porta de cadeia.

Advogado (Dr. Geraldino)
:

Certo, você já ouviu depois do homicídio da possibilidade de alguma pessoa, o que que se comenta, quem seria o executor, você já ouviu ou não?

Réu:
Não, não, não sei.

Advogado (Dr. Geraldino)
:

Tá certo, muito obrigado, sem mais perguntas, Excelência.

Juiz:
Ok, na sequência, seguindo a ordem aqui, Dr. Paulo, o senhor tá por aí?

Advogado (Dr. Paulo)
:

Sem perguntas, Excelência.

Juiz:
Ok, doutor Magaiver?

Advogado (Dr. Magaiver)
:

Boa tarde, boa tarde Jader.

Réu:
Boa tarde.

Advogado (Dr. Magaiver)
:

Jader, só pra deixar bem claro, então a única relação que você tem com a Letícia é referente às terras do assentamento lá que vocês estavam meio que junto, você passou dinheiro em troca da terra, seria isso?

Réu:
Isso, junto não, só meu interesse era só naquela terra que nem dela era, ela só ia agilizar a papelada pra mim lá.

Advogado (Dr. Magaiver)
:

Fora isso você tem algum outro contato, você tinha outros contatos com a Letícia, ou não?

Réu:
Não, formalmente não, de negócio não, só quando ela vinha com o meu primo, a gente conversava, mas era difícil porque eles moravam no assentamento lá da Gleba né, e eu em Tabaporã.

Advogado (Dr. Magaiver)
:

Uhum, o Dr. Geraldino perguntou, mas só pra complementar, você fala que não ouviu boatos a[i de quem poderia teria feito isso né, mas alguma fala veio a direcionar à Letícia desse fato aí ou não? Você tem conhecimento?

Réu:
Não, não, não.

Advogado (Dr. Magaiver)
:

Tá ok, sem mais Excelência.

Réu:
Que chegou no meu ouvido de Leticia nunca.

Advogado (Dr. Magaiver)
: Ok, sem mais Excelência, obrigado.

Juiz:
Tá certo, doutor Marcelo?

Defensor Público:
Sem perguntas Doutor.

Juiz:
Ok, então fica encerrado o seu.

Promotora:
Doutor, eu gostaria de fazer uma pergunta, eu vou fazer o que o senhor disse que ia fazer pra ele o senhor defere?

Juiz:
Ok.

Promotora:
Eu me esqueci de perguntar, hoje foi mencionado por uma testemunha que presenciou quando a Letícia o procurou, lá na oficina né pra fazer, pedir um empréstimo, eu queria que ele falasse sobre isso, essa situação que foi, que foi..

Advogado (Dr. Geraldino)
:

Precluso Doutor, precluso, precluso pra defesa sempre tá precluso, então tem que (...) pro MP.

Juiz:
Doutor, não tá precluso, eu posso fazer a pergunta tá. Eu quero saber Jader, eu lhe perguntei até né, sobre essa situação onde que aconteceu esse pedido do empréstimo né, é o senhor, onde que foi? Foi lá na oficina? Tinha alguém lá? Como é que aconteceu?

Réu:
Qual dos pedidos, o da fiança?

Juiz:
Não, não, o do empréstimo daquele dinheiro dos dez mil né, que o senhor falou que teve uns dez mil dessa questão da terra e tal certo?

Advogado (Dr. Geraldino)
:

Já respondeu, Doutor, ele disse que foi lá, ele já respondeu.

Juiz:
Dr. Geraldino, pode deixar que eu conduzo a audiência tá bom.

Advogado (Dr. Geraldino)
:

Já respondeu, Doutor, já respondeu.

Juiz:
Jader, o senhor falou que teve esse empréstimo de dez mil, certo?

Réu:
Certo.

Juiz:
Uhum, e onde que aconteceu esse pedido do empréstimo? Foi lá na oficina do senhor?

Réu:
Olha doutor, o da fiança foi na minha oficina, tenho certeza, esse eu me recordo.

Juiz:
Tá.

Réu:
Agora esse outro de dez mil eu não me recordo certinho se foi por celular, eu não me recordo.

Juiz:
O senhor não sabe dizer então se tinha alguma testemunha disso, alguma coisa assim?

Réu:
Não me recordo.

Juiz:
Não?

Porque teve uma testemunha que, eu acho que o senhor acompanhou né, teve uma testemunha que ouviu até ela pedindo o empréstimo e tal, certo?

Réu:
Da fiança Doutor, da fiança.

Juiz:
É o da fiança que ele tava falando?

Réu:
Da fiança.

Juiz:
Tá certo, entendi, perfeito. Mas alguma complementação, eu posso fazer alguma pergunta também por parte das defesas se for necessária alguma complementação.

Advogado (Dr. Geraldino)
:

Doutor, ele havia dito no início do depoimento dele, isso foi gravado, que a Letícia fez o pedido de dez mil reais emprestado na oficina dele e que o dinheiro foi levado no escritório dela.

Juiz:
Foi levado o que Doutor? Cortou o final.

Advogado (Dr. Geraldino)
:

Que o dinheiro foi entregue pra ela no escritório dela, a não ser que eu esteja muito enganado, mas os demais colegas podem relatar se ouviu assim também.

Promotora:
Então tá havendo uma contradição agora Doutor, do seu cliente, porque ele acabou de dizer o contrário né Doutor Pedro.

Advogado (Dr. Geraldino)
:

Não, contradição não, não tá havendo contradição nenhuma.

Juiz:
Isso vai ser apreciado depois no momento da sentença tá, o depoimento tá todo gravado, eu apenas queria complementar essa
.

Promotora:
Eu só queria entender, Dr. Pedro, desculpa é que o senhor está me interrompendo, a resposta que ele deu pro senhor, só pra encerrar esse ponto Doutor, desculpa interromper, foi de que lá na oficina foi sobre a fiança, foi isso?

Juiz:
Não, o que ele me respondeu agora é sobre a questão da testemunha tá, o que a testemunha, que teria essa testemunha, que alguém teria visto, ele falou que isso, essa questão da testemunha foi sobre a fiança que ele pagou (...)

Advogado (Dr. Geraldino)
:

Mas primeiro ele disse que não se recorda, aí depois com a insistência foi que ele falou da fiança, então é bom que se esclareça.

Juiz:
Isso, ele falou que os dez mil ele não se recorda Doutor, foi isso que ele...

Advogado (Dr. Geraldino)
:

É bom que se esclareça o interrogado que aquilo que ele não se recorda ele não é obrigado a inventar ou falar, porque isso pode até complicá-lo.

Juiz:
Não, não é mesmo. Sim, eu o adverti inclusive sobre o direito ao silêncio, ele poderia ter permanecido em silêncio, ele optou por responder as perguntas, tá certo. Mas alguma complementação ou podemos encerrar?

Promotora:
Não, Doutor, obrigado.

Juiz:
Ok, perfeito, então fica encerrado o interrogatório, Jader, muito obrigado por ter comparecido aqui e prestado essas declarações pra nós tá bom. Nós vamos retirar o senhor pra poder fazer outro interrogatório agora, tá bom? Obrigado.”

A sua versão dos fatos é corroborada pelo depoimento de Alex da Silva Peres, que confirma que no dia dos fatos foi o agente funerário que recolheu o corpo da vítima e por ser amigo de Jader, viu ele antes do ocorrido na cidade em uma lanchonete com sua esposa, o que demonstra o contrassenso em concluir que o réu tenha estado no local dos fatos
. Vejamos suas declarações em Juízo:

“
Juiz
: Pela defesa do Sr. Jader, Dr. Geraldino.

Advogado (Dr. Geraldino)
: Sr. Alex, bom dia, o senhor se recorda de um fato acontecido, um homicídio contra a pessoa de Roberto Candido Mateus, conhecido como Robertinho, em seis de outubro de 2019?

Informante
: Sim senhor.

Advogado (Dr. Geraldino)
: É, nessa data o senhor se recorda desse homicídio exatamente por que?

Informante
: Porque eu passei naquela estrada lá né devido a um óbito de uma senhora que teve lá né, como eu sou agente funerário eu passei naquela estrada lá e aí eu fui acionado né logo depois, aproximadamente umas duas horas depois e fui acionado a respeito desse crime ai.

Advogado (Dr. Geraldino)
: Certo, o senhor tá falando que teve uma morte, uma pessoa morta quem que era? O senhor tá se referindo ao
(...)
.

Informante
: Agora Doutor eu não me lembro, eu não me recordo o nome dela, mas era uma senhora que faleceu né, ela era de Tabaporã e ela faleceu no município de Juara né, como os parentes pediu pra fazer o sepultamento dela aqui eu fui fazer recolha do corpo em Juara.

Advogado (Dr. Geraldino)
: O senhor é agente funerário e foi fazer o traslado de Juara para Tabaporã, foi isso?

Informante
: Sim senhor.

Advogado (Dr. Geraldino)
: É, e aí o senhor passou no, o senhor sabe onde foi o local do fato da morte do Robertinho?

Informante
: Sim senhor.

Advogado (Dr. Geraldino)
: Foi o senhor que recolheu o corpo lá?

Informante
: Sim senhor.

Advogado (Dr. Geraldino)
: O senhor se recorda, quando o senhor vinha de Juara pra Tabaporã, o senhor passou nesse local?

Informante
: Passei sim.

Advogado (Dr. Geraldino)
: O senhor tem ideia mais ou menos de que horário que era?

Informante
: Não faço ideia doutor.

Advogado (Dr. Geraldino)
: Tá, mas é no

(...)

Informante
: Era em torno antes de escurecer.

Advogado (Dr. Geraldino)
: O senhor vinha de Juara pra Tabaporã, seria isso?

Informante
: De Juara pra Tabaporã.

Advogado (Dr. Geraldino)
: Antes de escurecer?

Informante
: Isso.

Advogado (Dr. Geraldino)
: O senhor chegou a ver o corpo de Robertinho nessa vinda do senhor de Juara pra Tabaporã?

Informante
: Não senhor.

Advogado (Dr. Geraldino)
: Não senhor, certo. É, quem que entrou em contato com o senhor pra recolher o corpo do Robertinho?

Informante
: O pessoal da Polícia Civil.

Advogado (Dr. Geraldino)
: Não se recorda quem foi não né? Recorda?

Informante
: Fernando, Fernando Vilela.

Advogado (Dr. Geraldino)
: Fernando Vilela, tá certo. E esse horário que o senhor foi, que entraram em contato pro senhor recolher o corpo, o senhor se recorda qual horário teria sido mais ou menos?

Informante
: Não me recordo, doutor.

Advogado (Dr. Geraldino)
: Não se recorda, certo. Em qual local estava o corpo e se o senhor puder especificar a distancia da cidade mais ou menos.

Informante
: Eu acredito que aproximadamente uns dez quilômetros né, que é na, é no cruzamento né aonde que dá acesso a Juara ali nas duas posições ali, mas é em torno de uns dez km.

Advogado (Dr. Geraldino)
: Essa estrada ela é bem movimentada ou não?

Informante
: Bem movimentada.

Advogado (Dr. Geraldino)
: Bem movimentada, o senhor presenciou bastante movimento aquele dia ou não?

Informante
: É aparentemente não tinha muito movimento aquele dia né porque era um comum final de semana.

Advogado (Dr. Geraldino)
: Tá certo, o senhor ainda estava em Tabaporã, aliás, o senhor ainda estava em Juara ou tava em Tabaporã quando foi acionado pra recolher o corpo?

Informante
: Em Tabaporã.

Advogado (Dr. Geraldino)
: O senhor já estava em Tabaporã?

Informante
: Já, já estava em Tabaporã já de volta.

Advogado (Dr. Geraldino)
: Certo, o senhor já disse que na época o senhor tinha amizade com o Jader né?

Informante
: Sim senhor.

Advogado (Dr. Geraldino)
: Já disse, é o senhor sabe especificar pra gente aí como era o dia a dia do Jader? Eu divido isso em três etapas, é como era o dia a dia dele na questão do trabalho, o senhor sabe informar?

Informante
: 100% na parte profissional dele, na área de mecânica né que ele tinha uma oficina.

Advogado (Dr. Geraldino)
: Ele trabalhava na oficina mecânica, seria isso?

Informante
: Sim.

Advogado (Dr. Geraldino)
: E ele tava sempre presente sempre trabalhando?

Informante
: Sempre presente, sempre trabalhando.

Advogado (Dr. Geraldino)
: Tinha queixas de pessoas na cidade em relação ao trabalho dele?

Informante
: Desconheço disso aí.

Advogado (Dr. Geraldino)
: De ele ser um enrolão, dele ser alguém que pega um trabalho e não faz, o senhor tinha algum conhecimento disso?

Informante
: Não, negativo, sempre foi pontual com o compromisso dele.

Advogado (Dr. Geraldino)
: É, em relação à família, o senhor conhecia a família dele, esposa e filhos?

Informante
: Sim senhor.

Advogado (Dr. Geraldino)
: Tinha alguma convivência?

Informante
: É a gente sempre tava junto né nos finais de semana né.

Advogado (Dr. Geraldino)
: Tava junto, e na vida dele em sociedade tinha alguma coisa que pesava contra a conduta dele na sociedade de Tabaporã?

Informante
: Até o que eu saiba não, doutor.

Advogado (Dr. Geraldino)
: Certo, o senhor sabe informar se ele tinha algum negócio ou amizade com a Letícia ou com o Amilson?

Informante
: Doutor, eu me lembro de um fato que a gente tava na oficina dele né, a gente tinha uma mesa de sinuca lá pra gente ficar brincando nas horas vagas né, e me recordo que um dia ela chegou né, ele tava jogando sinuca comigo lá em cima, ela chegou pedindo um dinheiro pra ele né, eu acho que foi a motivação daquele, de um crime que foi cometido pelo Amilson né, e aí ela tava acompanhada com seu advogado e falando só a respeito a dinheiro, e sobre o motivo desse dinheiro eu não sei que ele eu acho queria emprestado do Jader, mas o motivo eu não sei né pra que seria, ela só chegou exaltando lá que precisaria do Jader a respeito de dinheiro, agora o motivo eu já não sei, esse é o motivo de relação que ela tinha que eu vi ela com o Jader.

Advogado (Dr. Geraldino)
: Certo, mas o senhor presenciou a conversa assim ao ponto de poder informar qual era o valor, se o Jader emprestou, se não emprestou?

Informante
: Não senhor, nesse motivo aí eu já não me recordo porque na verdade quando ele subiu de volta eu não perguntei nada pra ele né, essas coisas pessoal dele eu nunca tive acesso.

Advogado (Dr. Geraldino)
: Nem ele comentou com o senhor?

Informante
: Não senhor.

Advogado (Dr. Geraldino)
: Certo, a Letícia o senhor tinha amizade com ela ou algum convívio, Dra. Letícia?

Informante
: Não senhor.

Advogado (Dr. Geraldino)
: Não, não tinha nenhuma proximidade com ela o senhor?

Informante
: Não.

Advogado (Dr. Geraldino)
: Não, e o Jader, proximidade com o Amilson você sabe se ele tinha ou não?

Informante
: Eu acredito que sim né, uma que eles se, eu acho que eles é parentes se eu não me engano, mas assim, no dia a dia não, porque raramente eu via ele lá.

Advogado (Dr. Geraldino)
: Você não via ele com muita frequência lá?

Informante
: Não, não.

Advogado (Dr. Geraldino)
: Certo, depois com o passar do tempo o senhor ficou sabendo se o Jader emprestou o dinheiro pra Letícia, se a Letícia pagou o Jader ou não?

Informante
: Não fiquei sabendo, doutor.

Advogado (Dr. Geraldino)
: Não ficou sabendo, no dia desses fatos aí o senhor chegou a, no dia da morte do Robertinho né, pra ficar mais claro, o senhor chegou a conversar com o Jader?

Informante
: Sim senhor.

Advogado (Dr. Geraldino)
: O senhor conversou com ele onde?

Informante
: O motivo foi o seguinte, como eu tava em casa a gente tem o caixão de remoção que fica no necrotério que é anexado junto com o hospital, certo? Como é uma morte violenta fora do hospital à gente tem que fazer a recolha do corpo com o caixão de remoção certo, e por esse motivo eu consegui encontrar ele é na lanchonete né, que é caminho da minha casa, e aí nós tinha até combinado de sair o final de semana, como eu não cancelei o combinado de nós ter saído porque eu tinha chegado mais cedo de Juara, não ia atrapalhar, eu não avisei nada pra ele do cancelamento de nos sair né no final de semana, eu, minha esposa, a esposa dele e ele, é devido eu ir buscar esse caixão de remoção né, eu passei na lanchonete, ele tava sentado lá com a esposa dele e foi aonde eu avisei ele, “Jader, infelizmente não vai dar pra gente poder sair final de semana, acabou de acontecer um homicídio ali e eu vou ter que trabalhar e provavelmente vai ser demorado porque como é homicídio precisa de todo um procedimento longo”, aí ele falou “não, tranquilo, beleza então, não tem problema não”.

Advogado (Dr. Geraldino)
: E como ele estava, o Jader? Tava uma pessoa normal, tava?

Informante
: Aparentemente bem tranquilo, normal.

Advogado (Dr. Geraldino)
: Tava com a família dele?

Informante
: Sim senhor.

Advogado (Dr. Geraldino)
: O senhor se recorda se tinha outras pessoas na companhia dele ou não?

Informante
: Não, não, assim, eu vi ele e a esposa dele né, não cheguei a ver detalhadamente o local porque como era uma coisa né que, coisa rápida que a gente tinha que fazer ali eu só fui de passada né, não cheguei a prestar atenção em volta.

Advogado (Dr. Geraldino)
: Certo, mas o senhor então tinha marcado com eles de sair naquele final de semana?

Informante
: Sim senhor.

Advogado (Dr. Geraldino)
: Especialmente naquele domingo.

Informante
: Sim senhor.

Advogado (Dr. Geraldino)
: Certo, então essa saída não deu certo por causa da morte do Robertinho que o senhor teve que recolher o corpo, foi isso?

Informante
: Sim senhor.

Advogado (Dr. Geraldino)
: Mas mesmo assim eles saíram?

Informante
: Sim senhor.

Advogado (Dr. Geraldino)
: É, quando o senhor viu ele nessa lanchonete com a família dele, fazia muito tempo que o policial tinha entrado em contato com o senhor pra recolher o corpo ou foi assim tudo naquele momento?

Informante
: Foi meio recente doutor, foi meio recente né, porque a gente sempre dá agilidade na retirada do corpo né, pra não ficar exposto ali e tal, então no caso ele me ligou ali em torno de vinte minutos a meia hora mais ou menos, foi o tempo que eu passei.

Advogado (Dr. Geraldino)
: Então só que o senhor já disse, mas apenas pra recapitular, o senhor veio de Juara a cerca de dez quilômetros aqui onde teria acontecido o homicídio não tinha corpo?

Informante
: Não senhor.

Advogado (Dr. Geraldino)
: O senhor chega em Tabaporã, tinha marcado com o Jader, não foi naquele momento falar com o Jader, mas alguém entrou em contato com o senhor, pro senhor ir recolher o corpo lá depois?

Informante
: Sim senhor.

Advogado (Dr. Geraldino)
: Aí passou algum tempo então o senhor disse aí que foi vinte minutos, se não foi o senhor pode corrigir, o senhor foi atrás do Jader pra dizer que não ia sair mais porque ia recolher o corpo?

Informante
: Na verdade doutor eu não fui atrás dele né, eu passei porque a mesma estrada, eu passei, na verdade eu nem ia avisar ele porque como é correria, eu passei na mesma estrada que tem a lanchonete, aí foi onde eu vi ele, já aproveitei e informei ele que não daria pra nós sair devido a esse homicídio.

Advogado (Dr. Geraldino)
: Entendi, mas o senhor confirma também que tinha marcado com antecedência essa saída com a família dele e com a sua família?

Informante
: Sim senhor.

Advogado (Dr. Geraldino)
: Está certo, se o senhor se recordar de alguma coisa que não foi lhe perguntado o senhor pode dizer também e da minha parte eu não tenho mais perguntas.

Informante
: Não, só isso mesmo doutor.

Advogado (Dr. Geraldino)
: Tá certo, agradeço, sem mais perguntas Excelência.

Juiz
: Ok, Dr. Paulo.

Advogado (Dr. Paulo)
: Senhor Alex, bom dia.

Informante
: Bom dia doutor.

Advogado (Dr. Paulo)
: O senhor conhecia a vítima, o Robertinho?

Informante
: Já vi algumas vezes já.

Advogado (Dr. Paulo)
: É o senhor tem conhecimento que ele era agressivo, brigava com mulher alguma coisa nesse sentido?

Informante
: Não senhor.

Advogado (Dr. Paulo)
: O senhor sabe de uma transação entre o Natalino e Amilson envolvendo uma compra que a Alzira vendeu pra eles?

Informante
: Não senhor.

Advogado (Dr. Paulo)
: O senhor sabe de qualquer outra transação entre a Alzira, o senhor conhece a Alzira né?

Informante
: Já vi ela já, mas assim de conversar nunca conversei doutor.

Advogado (Dr. Paulo)
: Tá, mas alguma transação dela de vender algum carro, alguma terra, alguma coisa o senhor sabe disso?

Informante
: Não senhor.

Advogado (Dr. Paulo)
: Muito obrigado então.

Juiz
: Na sequência, Dr. Magaiver.

Advogado

(Dr. Magaiver)
: Tá certo. Boa tarde, Alex, tudo bem?

Informante
: Boa tarde, tudo bem doutor.

Advogado

(Dr. Magaiver)
: O Alex, em determinado momento você fala que estava na oficina do Jader e a Letícia chegou até lá, é só pra gente entender melhor, ela chegou cobrando ele um valor ou ele que cobrou ela do valor?

Informante
: Não doutor, ela precisava de um valor.

Advogado

(Dr. Magaiver)
: Ela precisava de um valor?

Informante
: É, precisava de dinheiro que o Jader pudesse ajudar ela, só foi isso que eu ouvi.

Advogado

(Dr. Magaiver)
: Tá, e nesse momento ela mencionou algum valor ou não?

Informante
: Não senhor.

Advogado

(Dr. Magaiver)
: Esse fato ocorreu antes do assassinato do Robertinho ou depois da morte dele?

Informante
: Foi depois.

Advogado

(Dr. Magaiver)
: Foi depois da morte dele?

Informante
: Sim.

Advogado

(Dr. Magaiver)
: Ah tá, você tem conhecimento se o Jader emprestava dinheiro pros outros assim?

Informante
: Doutor, ele não tempo atrás ele começou a trocar um dinheiro, um cheque pra cliente dele essas coisas, só que assim...

Advogado

(Dr. Magaiver)
: Ele trabalhava, ele fazia troca de cheque então?

Informante
: Sim.

Advogado

(Dr. Magaiver)
: Certo, mas empréstimo assim você não tem nenhum conhecimento de algum outro?

Informante
: Não tenho.

Advogado

(Dr. Magaiver)
: Você sabe me dizer aparentemente se o Jader pelo que você vivia ali, que você falou que era próximo dele, ele teria uma condição financeira pra tá emprestando valores altos ou não?

Informante
: Acredito que sim doutor.

Advogado

(Dr. Magaiver)
: Acredita que sim, tá ok, sem mais Excelência, obrigado.

Juiz
: Ok, na sequência doutor Marcelo.

Defensor Público
: Sem perguntas, doutor.

Juiz
: Tá certo, Dr. Anízia

Promotora
: Sim doutor, Alex correto? É Alex?

Informante
: Isso.

Promotora
: Alex, só umas perguntas complementares sobre esse último ponto questionado pelo doutor Magaiver que eu não entendi bem, é você estava na lanchonete com o Jader quando a Letícia chegou, é isso?

Informante
: Não senhora.

Promotora
: Na lanchonete não, na oficina.

Informante
: Sim senhora.

Promotora
: Certo, e quando a Letícia chegou o que que o senhor ouviu exatamente dela?

Informante
: Eu vi tipo uma preocupação dela e pedindo pro Jader se o Jader podia ajudar ela questão financeira.

Promotora
: Veja bem, é pra que o Jader emprestasse ou ela chegou cobrando? O senhor tinha dito antes que ela chegou cobrando um valor.

Informante
: Não, é que ela precisaria de dinheiro emprestado.

Promotora
: Ah então ela não estava cobrando um valor, ela estava pedindo um valor a ele?

Informante
: Não, pedindo.

Promotora
: Eu entendi o senhor dizendo isso e não sei se o Dr. Magaiver entendeu a mesma coisa que eu entendi, o senhor dizendo antes que ela chegou cobrando uma quantia, tanto que o doutor Magaiver perguntou pro senhor quem que estava cobrando a quem, foi isso Dr. Magaiver ou eu entendi errado?

Advogado

(Dr. Magaiver)
: Isso mesmo.

Promotora
: Então na verdade...

Informante
: Não, ela chegou pedindo um valor.

Promotora
: Entendi, ela especificou qual que era esse valor Alex?

Informante
: Não senhora.

Promotora
: E o Jader falou o que pra ela?

Informante
: Eu não sei doutora, porque eles desceram, ele desceu lá de cima né, porque ele tem um segundo piso lá onde fica uma mesa de sinuca e aí a conversa deles foram particular, e eu não sei o motivo dela.

Promotora
: Mas a pergunta dela, a fala dela inicial o senhor ouviu que era, que o senhor tá dizendo agora que foi ela pedindo o valor?

Informante
: Sim senhora.

Promotora
: E a resposta dele de imediato o senhor não ouviu?

Informante
: Não vi porque ele já desceu né, logo em seguida pra falar com ela.

Promotora
: Entendi, o senhor disse também que ele ultimamente, foi o que eu entendi também, é ele ultimamente estava trocando alguns cheques de alguns clientes, foi isso?

Informante
: Sim senhora.

Promotora
: O senhor tem conhecimento disso por quê? Ele te falava?

Informante
: Não, porque eu via né, eu tava ali constantemente, ali direto né, eu tava sempre ali, aí via uma movimentação né de gente chegando de fazenda, cliente dele “Jader preciso pagar você e bater o cheque, é, não cobra um jurinho e tal alguma coisa assim né”.

Promotora
: Cobra um jurinho, aí ele cobrava juros?

Informante
: Não, aí eu não sei se cobrava.

Promotora
: Entendi, uma outra pergunta, vamos recapitular essa ordem cronológica aí de que o senhor chegou em Tabaporã depois, foi lanchonete ou pizzaria?

Informante
: Não escutei doutora, desculpa.

Promotora
: Você encontrou com ele e a esposa na lanchonete ou pizzaria?

Informante
: É uma lanchonete pizzaria né, lanchonete e pizzaria junto.

Promotora
: O senhor tem que definir pra mim lanchonete ou pizzaria, é igual à outra situação o senhor falou uma coisa depois o senhor disse outra, lanchonete ou pizzaria?

Informante
: Se eu não me engano, doutora, lá tá escrito lanchonete e pizzaria, não me recordo bem certinho, mas acredito ser isso.

Promotora
: Qual que era o nome da lanchonete?

Informante
: Bom bocado.

Promotora
: Tá, aí o senhor disse que chegou em Tabaporã e passou pelo local em que a vítima estava né, foi encontrada após, o senhor teria passado e não viu a vítima lá, correto?

Informante
: Sim senhora.

Promotora
: Qual que foi esse horário que o senhor passou?

Informante
: Não me recordo doutora.

Promotora
: Entendi, e do momento que o senhor chegou em Tabaporã, imediato, até o momento lá na lanchonete/pizzaria que o senhor mencionou lá, quanto tempo decorreu?

Informante
: Doutora, acredito que aproximadamente umas duas horas mais ou menos.

Promotora
: Tá ok, sem mais perguntas.

Juiz
: Ok, bom da minha não tem perguntas, então senhor Alex, muito obrigado por ter comparecido aqui hoje e prestado essas declarações e colaborado com a Justiça, um bom dia pro senhor tá.

Informante
: Eu que agradeço, bom dia pra vocês também doutor.

Juiz
: Obrigado.”

A esposa de Jader, a informante Juliana Ferreira de Lima, também confirma sua versão dos fatos, dizendo que estiveram na lanchonete no dia dos fatos, além de relatar que Jader havia emprestado um dinheiro para Letícia e que ela não lhe pagava, sendo o único vínculo que possuía com ela, e que era primo de Amilson, porém não possuíam muita proximidade
:

“
Juiz
: Sra. Juliana, a senhora foi indicada aqui pela defesa do Jader, que aqui é promovida pelo Dr. Geraldino, então doutor Geraldino o senhor tem a palavra.

Advogado (Dr. Geraldino)
: Bom dia Juliana.

Informante
: Bom dia.

Advogado (Dr. Geraldino)
: Juliana, quanto tempo faz que você convive com o Jader?

Informante
: Há oito anos.

Advogado (Dr. Geraldino)
: Vocês são casados ou só conviventes?

Informante
: Só convivência.

Advogado (Dr. Geraldino)
: Convivência. Tem filhos?

Informante
: Dois filhos, José Miguel e Luiza.

Advogado (Dr. Geraldino)
: Qual a idade deles?

Informante
: Sete e cinco.

Advogado (Dr. Geraldino)
: Sete e cinco. Estudam?

Informante
: Estudam, uhum.

Advogado (Dr. Geraldino)
: Como era o dia a dia do Jader? Vamos por etapa, primeiro na questão do trabalho?

Informante
: Sempre muito corrido, saía de manhã às sete e chegava às onze ou às vezes até meio dia, dependendo como era o serviço, voltava uma da tarde e chegava seis horas da noite, no máximo às sete quando passava muito porque precisavam dele lá.

Advogado (Dr. Geraldino)
: E ele fazia exatamente o que?

Informante
: Arrumava moto, às vezes motores também de barco, mas mais moto, todos os serviços gerais.

Advogado (Dr. Geraldino)
: Certo, e esse local de trabalho dele era longe da sua casa ou próximo?

Informante
: Não, bem próximo, é na esquina de casa praticamente.

Advogado (Dr. Geraldino)
: Você estava sempre vendo o Jader ali nesse dia a dia?

Informante
: Sim, sim, sim, é muito difícil ele sair pra ficar muito tempo fora de casa, era sempre mais no serviço mesmo, sempre muito corrido.

Advogado (Dr. Geraldino)
: Certo, a convivência dele em família?

Informante
: Excelente, sempre foi muito prestativo, tentando sempre trazer o melhor pra casa, sempre sendo um paizão porque nunca ficava longe dos filhos, sempre muito presente de todas as formas possíveis, não era muito de sair, sempre em casa.

Advogado (Dr. Geraldino)
: Saía sozinho ou saía com você, com a família, como que era?

Informante
: Pra sair sozinho só se ele fosse resolver algum problema mesmo, mas em média sempre comigo, sempre me levava junto.

Advogado (Dr. Geraldino)
: Certo, a vida dele em sociedade, na sociedade, como ele era visto na sociedade?

Informante
: Ah sempre ajudou todo mundo, sempre conversava com todo mundo, sempre bem visto, até porque quando ele foi preso todo mundo ficou bem assim atordoado, porque todo mundo conhecia ele, sabia que ele era sempre ajudava todo mundo, então todo mundo ficou muito indignado com isso né.

Advogado (Dr. Geraldino)
: Durante esse tempo de convivência com o Jader ele já demonstrou alguma atitude estranha que você pudesse desconfiar de atitude dele?

Informante
: Não, nunca, ele sempre foi uma pessoa muito calma, muito tranquila, então assim até foi um choque isso tudo acontecer porque nunca foi agressivo, nunca foi estúpido, sempre normal assim, só serviço, casa era sempre assim as coisas.

Advogado (Dr. Geraldino)
: O processo investiga a morte de Roberto Candido Mateus, ocorrido em seis de outubro de 2019, você se recorda da existência desse fato em Tabaporã?

Informante
: Sim, me recordo até foi um choque porque ele era cliente da oficina né. Ele, o irmão dele Miguel Candido, então a gente sempre assim via né, pelo fato dele sempre estarem lá.

Advogado (Dr. Geraldino)
: Então vocês tinham conhecimento com o Roberto, vocês tinham uma certa proximidade?

Informante
: É, na verdade eu conhecia mais o Miguel, mas o Jader tinha mais convivência com os dois assim pela questão de serviço né.

Advogado (Dr. Geraldino)
: Quem trabalhava pra quem?

Informante
: O Jader trabalhava pra eles né, porque arrumava as motos deles.

Advogado (Dr. Geraldino)
: Certo, houve algum desentendimento alguma vez entre eles ou não?

Informante
: Nunca houve, sempre bem tranquilo, arrumava eles já iam embora, sempre passava, Miguel sempre passava lá vender ovo, vender leite, essas coisas, sempre muito tranquilo.

Advogado (Dr. Geraldino)
: Essa morte ocorrida em seis de outubro de 2019 gerou muitas notícias em Tabaporã uma, digamos assim, foi muito comentado naquele dia ou não?

Informante
: Foi muito, a gente também, a gente ficou bem dignado porque foi uma morte bem horrível né, assim dizer, então foi bem um choque porque como ele era cliente nosso a gente ficou muito indignado daquilo ter acontecido, porque ele aparentemente era uma pessoa muito calma, bem família também, então a gente ficou bem indignado quando aconteceu tudo né, principalmente por eu conhecer o Miguel e saber que nunca é fácil pra família.

Advogado (Dr. Geraldino)
: No dia dessa morte você se recorda se o Jader se ausentou de casa, se ele ficou distante da família?

Informante
: Não, ele tava em casa, tava em casa, a gente recebeu a notícia aqui de tarde, o que tinha acontecido, então assim a gente ficou em casa o dia inteiro, a gente saiu no finalzinho, mas a gente já tinha recebido a notícia que a gente tinha marcado de ir comer uma pizza no Caruncho aí a gente foi e logo veio pra casa também porque não tinha muito clima porque o Jader falou assim, “ah vamos pra casa ficar em casa né, respeitar a família também”.

Advogado (Dr. Geraldino)
: Certo, mas você se recorda do horário desse fato ou não, mais ou menos, que o horário exato é difícil saber né?

Informante
: Foi em média entre as cinco às seis horas, a gente não foi muito tarde, voltou bem cedo.

Advogado (Dr. Geraldino)
: Certo, e nesse período você estava com quem, estava com o Jader?

Informante
: Estava eu e o Jader, aham.

Advogado (Dr. Geraldino)
: O Jader. Você tinha marcado de comer pizza aonde e com quem?

Informante
: A gente tinha marcado, na verdade o Jader tinha marcado de ir com o Alex na pizzaria uns dias antes e aí ele pegou e falou assim, “ah o Alex eu não sei se vai porque ele tá com algumas ocorrências pra ele resolver, mas aí a gente vai, se ele conseguir passar por lá beleza, se não nós já vem embora”, e foi assim, aí o Alex só deu uma passada por lá, passou e a gente já veio embora.

Advogado (Dr. Geraldino)
: Entendi. Você sabe informar se o Jader tinha amizade ou negócio com a doutora Letícia ou com o Amilson?

Informante
: Assim, amizade não, por eles ser primos a gente quando se via se cumprimentava, mas mais por questão de ser primo mesmo, mas eu acredito que amizade não tanto porque a gente não tinha tanta convivência, e negócios assim em média eu não sei, altos assim que eu algumas vezes peguei mensagens dos dois assim conversando sobre um dinheiro que ela devia pra ele. Mas eu nunca conversei muito sobre negócios do Jader, então não teria como eu saber, mas assim a única coisa que eu sei mesmo é desse dinheiro que ela devia pra ele.

Advogado (Dr. Geraldino)
: E sobre esse dinheiro você saberia informar do que que se trata ou não?

Informante
: Olha, o Jader falou que emprestou pra ela, e foi mais ou menos isso. Ele só falou pra mim que tinha emprestado um dinheiro pra ela e que ela não tava pagando ele, ele até ficava muito nervoso com isso porque ele cobrava ela e ela nunca dava retorno pra ele. Mas assim, nunca fui a fundo a saber, mas sempre era isso só.

Advogado (Dr. Geraldino)
: Mas como que você ficou sabendo dessa conversa aí desse empréstimo?

Informante
: Pelo telefone mesmo. Assim, de eu às vezes pegar pra ver e eu achar conversa dos dois dele cobrando ela.

Advogado (Dr. Geraldino)
: Telefone do Jader então, no caso?

Informante
: Isso, aham.

Advogado (Dr. Geraldino)
: Essa prisão do Jader, ela gerou que consequências pra sua família, você esposa e filhos, em especial?

Informante
: Ah foi um tiro né assim no peito porque sempre muito presente, ele sempre foi um bom pai então pra meus filhos afetou 100% né, um ano dele perdido né, e pra mim arrancou uma parte de mim, mas eu acho que é isso né e, não tem muito que falar, não consigo nem falar muito sobre isso.

Advogado (Dr. Geraldino)
: Certo, na questão de ajuda material fez alguma falta ou não fez falta?

Informante
: Bastante né, porque ele era a pessoa que trazia mais dinheiro pra casa. Sempre trabalhando muito pra dar o melhor para as crianças e sem ele aqui a oficina faliu porque tivemos que fechar. Então tirou muito né, tivemos que mudar tudo.

Advogado (Dr. Geraldino)
: Entendi. Você tem alguma informação sobre a autoria desse crime? Quem seria o autor desse crime, o executor?

Informante
: Não.

Advogado (Dr. Geraldino)
: Não sabe. Está certo, sem mais perguntas, eu agradeço suas palavras. Obrigado, Excelência.

Informante
: Obrigado.

Juiz
: Ok, então o próximo aqui, Dr. Paulo o senhor tem algum tipo de pergunta pra testemunha?

Advogado (Dr. Paulo Roberto)
: Não, Excelência.

Juiz
: Ok, Dr. Magaiver o senhor tem alguma pergunta?

Advogado (Dr. Magaiver)
: Sem perguntas, Excelência.

Juiz
: Ok, Dr. Marcelo?

Defensor Público
: Sem perguntas, Doutor.

Juiz
: Dra. Anízia?

Promotora
: Sim, Doutor, eu tenho. Bom dia, Juliana, correto?

Informante
: Bom dia, sim.

Promotora
: Juliana, sobre essas mensagens que você acabou de mencionar, deixa eu ver se eu entendi. Você disse que viu no celular do Jader algumas mensagens dele para a Letícia ou ao contrário, cobrando o dinheiro?

Informante
: Dele pra Letícia cobrando.

Promotora
: Entendi. E você se recorda o valor que era que ele cobrava?

Informante
: Não em si porque ele não escrevia muito, mas ele falou pra mim que tinha sido um valor de dez mil mais ou menos que ele tinha emprestado pra ela, se eu não me engano.

Promotora
: E você além, você disse que ele comentou que era um valor de dez mil e, além disso, você se recorda o que que tinha escrito nas mensagens exatamente?

Informante
: Ele falando pra ela quando que ele podia passar uma data pra ela poder tá passando o dinheiro. Aí ela ficava sem responder ou às vezes respondia que depois ia falar com ele. Sempre assim as mensagens, não tem muita conversa.

Promotora
: Juliana, só mais uma dúvida, essas mensagens que você viu né, foram após o fato, a morte do Roberto, ou foi antes?

Informante
: Olha é que eu via muito pouco, pegava muito pouco, mas eu vi antes, eu vi depois também porque foi muita época cobrando assim, ele ficava muito nervoso com isso porque ele também precisava do dinheiro então.

Promotora
: Então foram várias vezes que você viu essas cobranças, tanto antes quanto depois do homicídio do Roberto?

Informante
: Isso, sim (...)

Promotora
: O Jader ele tinha, você mencionou ele era primo da Letícia, é primo da Letícia, é isso?

Informante
: Do Amilson, primo do Amilson.

Promotora
: Do Amilson, correto. Qual que era a aproximação dele com o Amilson?

Informante
: Muito pouca assim, eu quase, assim em oito anos de convivência eles quase não eram muito próximos assim. Algumas vezes que às vezes ele ia na oficina arrumar alguma coisa, passava, mas assim mais pra cumprimentar mesmo e logo ia embora.

Promotora
: E por mensagens também com o Amilson ou era mais com a Letícia?

Informante
: Mais com a Letícia na questão desse negócio de dinheiro com ela assim. Mensagem dos dois eu nunca observei.

Promotora
: Só mais duas perguntas. Você tem o conhecimento se o Jader tinha alguma arma de fogo em casa ou que ele já teve algo do tipo?

Informante
: Ele teve só as registradas né, que ele tirou em 2020.

Promotora
: Mais de uma então?

Informante
: Era duas né que foi recolhida até, quando ele teve a prisão dele.

Promotora
: E a outra pergunta, você mencionou que os valores cobrados é que o Jader você até disse por mais de um vez que ele ficava bem nervoso cobrando esse valor da Letícia, era dez mil reais né. Ele chegou a dizer por que que ele emprestou esse valor a ela, você falou que ele disse a você que emprestou, mas ele mencionou porque que ele emprestou uma quantia alta pra Letícia assim?

Informante
: Não, assim, é porque eu nunca fui muito a fundo assim, ele sempre me passava, mas eu nunca fui de fazer muita pergunta pra ele assim nessas questões de dinheiro. Mas eu, bom eu sei que ele tava querendo, na época eles tinham um negócio com um sítio eu acho que era na gleba, eu acredito que ele tenha dado pra esse sítio, mas eu não sei em si do que que era, porque a gente também nunca teve nem a (...)

Promotora
: Ele não entrou em detalhes com você. Então só mais uma pergunta, era comum o Jader fazer algum empréstimo algumas pessoas ou não, esse foi um caso atípico, um caso fora do comum?

Informante
: Não, ele sempre assim emprestava um dinheiro se alguém precisava, ele sempre se ele tivesse ele arrumava, ele não tinha (...)

Promotora
: Mesmo uma quantia alta de dez mil reais?

Informante
: Ah às vezes menores também, tipo assim às vezes a pessoa precisava de mil reais ali pra um socorro, ele emprestava, ele sempre foi muito prestativo se ele pudesse ajudar.

Promotora
: Entendi, tá ok Juliana, sem mais perguntas, obrigado.

Informante
: De nada.

Juiz
: Juliana, seguindo nessa linha, quais eram as condições de vocês financeiras?

Informante
: Olha, a gente financeiramente era até bem porque a gente trabalhava muito na oficina, então a gente ia bem assim, sempre guardava dinheiro, sempre se mantinha muito bem.

Juiz
: Dez mil reais era uma quantia assim que vocês poderiam emprestar tranquilamente?

Informante
: Então, aí que tá a gente não poderia tá tirando tanto dinheiro assim né, mas acredito que ela deve ter pedido pra alguma coisa pra devolver com período menor e aí ela nunca devolveu e aí ficava a cobrança né porque a gente também precisava, por isso que ele ficava nervoso por essa questão de emprestar e a pessoa não devolver né, a gente faz na amizade depois acaba não tendo retorno.

Juiz
: Entendi, tá certo Juliana, muito obrigado então por ter comparecido aqui hoje e prestado suas declarações tá bom, um bom dia pra senhora.”

O informante
Juarez Praxedes de Freitas
não confirmou sua versão dada perante a Autoridade Policial e relatou em Juízo que não sabe se Jader foi quem matou Roberto e que em conversa com Amilson, ele apenas disse que tinha uma dívida com Jader, mas sem especificar do que se tratava. Vejamos trechos de seu depoimento:

“(...)
Promotora
: Entendi, e aí seguindo o seu depoimento eu vou confirmar algumas outras informações né. Só confirmando, o Jader é primo do Amilson?

Informante
: O Jader é primo do Amilson, são parente.

Promotora
: O senhor deu uma informação de que eles tinham combinado um determinado valor, o senhor lembra do Amilson ter mencionado?

Informante
: Não.

Promotora
: No seu depoimento consta até um valor específico, dez mil reais, o senhor não lembra também não?

Informante
: Não, eu não sei o que aconteceu se eu, eu disse que o Amilson tinha uma dívida com o Jader que o Amilson tinha confidenciado pra mim, em momento algum, eu não li, ninguém leu pra mim, em momento algum eu disse lá que era que alguém, quem matou ninguém lá, eu falei que o Amilson me confidenciou um dia uma dívida que ele tinha com o Jader, mas eles são primo e são parentes, agora eu não sei do que que era também.

Promotora
: Eu vou seguindo exatamente no depoimentom consta também assim que como o Jader de fato matou Roberto precisava pagar o combinado, isso o senhor também não confirma estar no seu depoimento?

Informante
: Não confirmo, não.

Promotora
: O senhor lembra, tem isso no seu depoimento, de ter dito que inclusive disse à Letícia, sua filha, que a mesma deveria se afastar de Amilson em razão de suas atitudes, você se recorda de ter dito isso, o senhor já aconselhou a Letícia a se afastar do Amilson?

Informante
: Não. (...)

Promotora
: Eu vou finalizar com uma frase que consta no seu depoimento e o senhor me diz se confirma ela ou não, como o senhor tá fazendo em relação às afirmações anteriores, consta no seu depoimento o seguinte: “Que acredita que Letícia tenha aceitado participar dessa empreitada criminosa após ter sido influenciada por Amilson”.

Informante
: Nunca, nunca falei isso, esse negócio, se tá assinado essas coisas aí eu não falei isso aí, não falei, nunca falei, nunca me passou pela cabeça isso aí. (...)

Advogado (Dr. Geraldino)
: Não sabe. O senhor conhece pessoalmente a pessoa do Jader?

Informante
: Não, eu conheço o pai e mãe dele e o nome dele, mas se eu ver esse menino na rua aí eu não sei quem que é não.

Advogado (Dr. Geraldino)
: Não sabe, mas o senhor tem conhecimento que ele era um empresário aqui na cidade, alguma coisa assim, onde ele trabalhava?

Informante
: Sim, trabalhava aí na oficina de moto aí, ele era dono de uma oficina de moto, mas eu não conheço ele, conheço o nome e a família, mas ele eu não sei quem que é.

Advogado (Dr. Geraldino)
: Na oficina de moto dele o senhor nunca foi?

Informante
: Não. (...)"

Apesar do investigador de polícia Fernando Bastos Vilela indicar que as investigações concluíram que Jader foi o executor do crime, este se baseia unicamente nas afirmações do réu Amilson e Letícia, que, como dito, mudaram a versão dos fatos por três vezes, não podendo ser tais declarações únicos elementos de provas aptos a ensejar a pronúncia do réu
.

A testemunha Eduardo José dos Santos Melo narrou em Juízo também que o réu Jader era seu cliente em seu estabelecimento comercial e que sempre foi um cidadão de bem, trabalhador e nunca ouviu dizer que ele tinha envolvimento com o crime
:

“(...)
Advogado (Dr. Geraldino)
: Boa tarde Eduardo.

Testemunha:
Boa tarde Dr. Geraldino.

Advogado (Dr. Geraldino)
: Eduardo, o Jader você conhece?

Testemunha:
O Jader, como eu falei anteriormente, por ser uma cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo, o Jader também foi cliente nosso da barbearia. O Jader tinha uma oficina de moto, onde todo mundo sabia quem era o Jader. Cortou cabelo muito tempo com a gente, então a gente conhece sim.

Advogado (Dr. Geraldino)
: O Jader tem família, ou você tem conhecimento sobre a família dele?

Testemunha:
Sim. Eu lembro que na época ele era casado, tinha um filho, ou uma filha, eu não me recordo bem. Mas eu lembro que sim.

Advogado (Dr. Geraldino)
: Você sabe informar se o Jader era pessoa conhecida naquela época como pessoa violenta ou voltada para a confusão?

Testemunha:
Olha, se o senhor me permite aqui, nem o Jader, nem o Amilson, nem a Alzira, a gente nunca ouviu falar de errado, ou de uma má conduta, ou algo do gênero né. Até mesmo porque a gente tem aquela brincadeira de ser um salão de barbeiro, todo mundo conversa né, então assim, o Jader como eu puder falar antes, era um cliente nosso, sempre foi uma pessoa certa, correta, nunca ficou devendo nenhum cabelo que eu posso dizer. Então eu não tenho o que falar assim.

Advogado (Dr. Geraldino)
: O senhor via ele sempre trabalhando na oficina dele?

Testemunha:
Sim. Na verdade toda vez que ele ia cortar cabelo ele já ia sujo, que geralmente ele saía da oficina e ia lá cortar o cabelo.

Advogado (Dr. Geraldino)
: Algum comentário do tipo que o Jader fosse pessoa envolvida em crime, o senhor já ouviu alguma vez?

Testemunha:
Não. Nunca. (...)”

Não bastasse isso, a busca e apreensão realizada na oficina de Jader resultou na apreensão de duas armas de fogo devidamente registradas e seu nome, sendo elas: a) arma de fogo, tipo pistola, Taurus, calibre 9mm, série EUH4517776, registrada sob nº 09811969; e, b) arma de fogo, tipo espingarda, calibre .22, série ABK986958, registro sob nº 903559738 (Id. 68940730, f. 2/4).

A perícia realizada pela Politec no veículo da vítima, laudo nº 500.2.06.2019.014857-01(Id. 68940731), aponta que os disparos de arma de fogo que mataram a vítima Roberto, partiram de “armas de fogo dos calibres nominais .38 SPL ou similare
s”. Vejamos:

(...)

Concluiu-se, portanto, que as armas de fogo apreendidas na oficina de Jader não foram utilizadas para o cometimento do crime em questão.

E mais, o réu Jader entregou espontaneamente seu aparelho celular à Autoridade Policial para perícia técnica, que foi acostada ao Id. 107096382, sem qualquer prova que o vincule ao delito
.

Pelo que consta dos autos, pelos depoimentos prestados por Juliana e Alex, Jader emprestou a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para Letícia e está não lhe pagou, sendo uma negociação totalmente diversa de suposta contratação dele para matar Roberto, como apontado nas versões de Amilson e Letícia
.

Soma-se a isso os depoimentos das testemunhas em Juízo que afirmavam conhecer Jader, e todas foram uníssonas quanto à sua conduta em sociedade, afirmando ser ele pequeno empresário, dono de uma oficina de motos na cidade, que convivia com esposa e filhos e não havia nada que desabonasse sua conduta
.

Partindo de todos esses elementos de convicção, não vislumbro indícios mínimos de participação do réu Jader no delito em questão, sendo nítido caso de impronúncia
.

A propósito, convém destacar que, em que pese a análise exauriente dos elementos probatórios não seja realizada pelo juízo sentenciante e sim pelo Conselho de Sentença, não pode este Juízo decidir sem o mínimo de indícios suficientes produzidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa e com base em material produzido unicamente na fase policial. (...)

Diante disso, considerando que as provas colhidas em fase inquisitorial não foram repetidas em Juízo sob o manto do contraditório com relação à autoria do réu Jader, a
impronúncia
é medida que se impõe.”

Do pedido de pronúncia de Jader Hoffman Pereira formulado pelo Ministério Público

O juiz de primeiro grau, ao impronunciar Jader Hoffman Pereira, fundamentou que os elementos colhidos na fase inquisitorial não foram confirmados em juízo, circunstância que esvaziou a força probatória da imputação.

Destacou que a acusação se amparava exclusivamente nas declarações extrajudiciais dos réus Letícia e Amilson, os quais apresentaram versões divergentes ao longo da investigação, modificando seus relatos por três vezes e, inicialmente, apontando pessoas distintas como executoras do delito.

A decisão de pronúncia, nos termos do artigo 413 do CPP, exige a convicção do juiz quanto à materialidade do fato e à existência de indícios suficientes de autoria ou participação.

Embora se trate de juízo de admissibilidade da acusação, no qual não se exige certeza plena quanto à autoria, é indispensável a existência de elementos probatórios mínimos, produzidos sob o crivo do contraditório, que indiquem a probabilidade de participação do acusado na prática delitiva.

Analisando detidamente o conjunto probatório, verifico que a decisão de impronúncia merece ser mantida.

A acusação fundamentou-se exclusivamente nas declarações extrajudiciais dos réus Amilson e Letícia, que, como já exposto, modificaram suas versões prestadas na delegacia por diversas vezes antes de apontarem Jader como executor do delito.

Em juízo, Amilson e Letícia exerceram o direito ao silêncio, não confirmando, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a imputação atribuída ao recorrido Jader na fase policial.

Além da ausência de confirmação judicial das declarações dos corréus, as demais provas produzidas [inclusive na fase judicial] apontam em sentido contrário à tese acusatória.

A busca e apreensão realizada na oficina do recorrido Jader encontrou duas armas registradas (uma pistola 9mm e uma espingarda .22).

Contudo, a perícia no veículo da vítima indicou que os disparos foram feitos por armas de calibre .38 ou similares, concluindo que as armas de Jader não foram utilizadas no crime.

Não bastasse, a perícia em seu celular não encontrou provas que o vinculassem ao delito.

Nas duas etapas procedimentais, o recorrido Jader afirmou que, no dia e hora do crime, estava com sua esposa em uma lanchonete/pizzaria na cidade.

Essa versão foi corroborada pelos depoimentos de sua esposa, Juliana Ferreira de Lima, e pelo agente funerário, Alex da Silva Peres, que assegurou ter visto Jader no estabelecimento com a família pouco antes de ser acionado para recolher o corpo da vítima.

A testemunha Eduardo José dos Santos Melo, por sua vez, afirmou que Jader sempre se portou como cidadão trabalhador, sem histórico de envolvimento com práticas ilícitas, o que, embora não seja prova direta, compõe o panorama probatório em favor da tese defensiva.

Lado outro, conforme bem assinalado pelo juízo de origem,
“apesar do investigador de polícia Fernando Bastos Vilela indicar que as investigações concluíram que Jader foi o executor do crime, este se baseia unicamente nas afirmações do réu Amilson e Letícia, que, como dito, mudaram a versão dos fatos por três vezes, não podendo ser tais declarações únicos elementos de provas aptos a ensejar a pronúncia do réu”
.

Quanto à dívida de R$ 10.000,00 entre Jader e Letícia, o conjunto probatório aponta explicação alternativa plausível: empréstimo concedido por Jader a Letícia para negócio relacionado a terras de assentamento, conforme declarado por ele e corroborado por sua esposa.

O Ministério Público sustenta que Jader Hoffman Pereira teria ajustado a execução do crime mediante promessa de pagamento no valor de R$ 15.000,00, dos quais R$ 5.000,00 teriam sido pagos de forma antecipada, a título de sinal para a prática do homicídio.

Todavia, conforme já delineado, inexiste nos autos qualquer elemento objetivo que indique a entrega dessa quantia, seja por meio de registros bancários, transferências eletrônicas, comprovantes de saque ou qualquer outra forma de movimentação financeira que corrobore a alegação ministerial.

Como dito, a narrativa acusatória, nesse ponto, apoia-se exclusivamente nas declarações extrajudiciais dos corréus [alteradas em mais de uma oportunidade e não ratificadas em juízo], circunstância que fragiliza sobremaneira o suporte probatório da tese de homicídio mediante paga ou promessa de recompensa.

Diante desse quadro, não se vislumbram elementos suficientes para reformar a decisão de impronúncia, razão pela qual ela deve ser mantida em relação ao recorrido Jader.

Do pedido ministerial de reconhecimento da qualificadora de paga e promessa quanto à recorrente ALZIRA

O órgão ministerial requer a incidência da qualificadora supracitada em relação a recorrente Alzira, ao
exclusivo argumento
de que ela
“ajustou com os pronunciados LETÍCIA e AMILSON, mediante paga, a execução da vítima, sendo certo que, para concluírem a empreitada criminosa, aqueles contaram com a participação”
do executor.

Contudo, sem maiores delongas, segundo entendimento desta Câmara Criminal,
“n
o homicídio, a qualificadora de ter sido o delito praticado mediante paga ou promessa de recompensa é circunstância de caráter pessoal e, portanto, incomunicável, por força do art. 30 do Código Penal. Precedentes do STJ.”
(TJMT, RESE nº 0001891-11.2009.8.11.0050, Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 16/12/2021).

No mesmo sentido:

“A qualificadora da paga ou promessa de recompensa não é elementar do crime de homicídio e, em consequência, possuindo caráter pessoal, não se comunica aos mandantes” (AgRg no REsp n. 1.879.682/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/8/2020, DJe de 25/8/2020).”
(TJMT, RESE nº 0000316-27.2019.8.11.0014, Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 20/08/2022)

Com efeito, mostra-se impertinente o pedido ministerial.

Dos pedidos de absolvição sumária e/ou impronúncia dos recorrentes Letícia e Amilson

A absolvição sumária, prevista no artigo 415 do CPP, é medida excepcional que somente deve ser adotada quando comprovada, de forma inequívoca, uma das hipóteses taxativamente previstas no dispositivo legal: a inexistência do fato; comprovação de que o réu não é autor ou partícipe do fato; o fato não constituir infração penal ou; demonstração de causa de isenção de pena ou exclusão do crime.

A impronúncia, por sua vez, prevista no artigo 414 do mesmo diploma legal, é cabível quando o juiz não se convencer da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou participação.

No caso em análise, a materialidade do crime de homicídio está sobejamente comprovada pelo laudo de necropsia, laudo pericial do veículo e demais subsídios dos autos.

Examinando o conjunto probatório produzido nos autos, verifica-se a presença de elementos que autorizam a pronúncia de ambos os recorrentes.

A ré Alzira, tanto na fase policial quanto em juízo, confessou ter contratado a morte de Roberto mediante o pagamento de R$ 25.000,00 aos réus Letícia e Amilson, assumindo a condição de mandante do crime.

O investigador de polícia Fernando Bastos Vilela detalhou o percurso investigativo, esclarecendo que, a partir da identificação do cheque e de seu desconto por Amilson, este foi ouvido e, inicialmente, alegou que o valor se referia a honorários advocatícios supostamente recebidos por Letícia. Posteriormente, alterou sua versão em mais de uma oportunidade, até indicar Jader como executor.

A investigadora policial Larissa Fátima Figueiredo França confirmou que Alzira repassou cheque no valor de R$ 25.000,00 aos réus Letícia e Amilson, tendo o título sido posteriormente descontado por Amilson junto à pessoa de Eduardo, cuja assinatura consta no verso do documento.

A testemunha Eduardo José dos Santos Melo, responsável pelo desconto do cheque, confirmou em juízo que recebeu o título do réu Amilson, o qual lhe afirmou que o valor decorria de causa conduzida por Letícia para Alzira.

Em juízo, o informante Tiago Freitas Almeida declarou que sua companheira Alzira lhe confidenciou ter encomendado a morte de Roberto por intermédio de Letícia, afirmando, ainda, que presenciou reuniões entre Alzira, Letícia e Amilson na residência da primeira, em momento anterior ao crime.

A testemunha Natanael Freitas Almeida relatou ter ouvido conversa entre Juarez Praxedes de Freitas [pai de Letícia] e Josias de Freitas, na qual comentavam que a ré Alzira pretendia pagar alguém para matar Roberto.

Por sua vez, em juízo, Juarez Praxedes de Freitas afirmou que o réu Amilson lhe confidenciou envolvimento no homicídio de Roberto.

Esse conjunto probatório [composto pela confissão judicial de Alzira, pela comprovação documental do cheque e de seu desconto, bem como pelos depoimentos colhidos sob contraditório] revela lastro mínimo apto a autorizar a submissão dos réus Letícia e Amilson ao Tribunal do Júri.

Dos pedidos de Letícia e Amilson de exclusão da qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima.

O juiz singular consignou que
“restou apurado nas investigações que foram efetuados múltiplos disparos de arma de fogo, quando o réu parou o veículo e abaixou o vidro, não havendo oportunidade para defesa”
, destacando a dinâmica do fato como elemento indicativo da surpresa e da impossibilidade de reação da vítima.

Na hipótese, há elementos que evidenciam, ao menos em juízo de admissibilidade, a incidência da referida qualificadora.

O crime foi praticado em estrada rural, local ermo, sem residências próximas, no período noturno, por volta das 21 horas, circunstâncias que, por si, já reduzem significativamente as possibilidades de auxílio externo ou reação eficaz.

Consta que a vítima foi abordada de maneira aparentemente comum, tanto que parou o veículo e acionou o freio de mão. Em seguida, os disparos foram efetuados de forma súbita, sem que houvesse tempo hábil para defesa ou fuga.

O contexto fático [local isolado, horário noturno e abordagem repentina seguida de múltiplos disparos] constitui elemento indiciário suficiente para sustentar a qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima.

Da qualificadora de paga ou promessa de recompensa (Letícia e Amilson)

O juízo de origem consignou que há
“indícios suficientes de que Alzira efetuou o pagamento de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) aos réus Letícia e Amilson para que encontrassem alguém para cometer o delito, sendo que aqueles ajustaram uma terceira pessoa à prática criminosa”
.

De fato, como já exaustivamente relatado, há elementos que, em juízo de admissibilidade próprio da fase do art. 413 do CPP, indicam que os réus Letícia e Amilson receberam de Alzira a quantia de R$ 25.000,00 com a finalidade de viabilizar a execução do crime.

A qualificadora prevista no art. 121, § 2º, I, do CP incide quando o crime é cometido mediante paga ou promessa de recompensa, sendo suficiente, nesta fase processual, a existência de indícios concretos de ajuste remunerado.

Assim, presentes elementos que indicam o recebimento da quantia e sua vinculação à prática delitiva, deve ser mantida a referida qualificadora em relação a Letícia e Amilson, para que a matéria seja submetida à apreciação do Tribunal do Júri.

Do pedido formulado por ALZIRA de exclusão da qualificadora do motivo torpe

O juiz singular consignou que
“as provas contidas nos autos direcionam que o delito possa ter ocorrido em razão da vítima ter um litígio de divisão de bens com a filha da ré Alzira, em razão do divórcio”
.

Embora a recorrente Alzira sustente ter agido exclusivamente para proteger sua filha das supostas ameaças e agressões praticadas pela vítima, há elementos nos autos que indicam a existência de conflito patrimonial decorrente do processo de dissolução conjugal, circunstância que pode caracterizar [em tese] a torpeza.

O investigador de polícia Fernando Bastos Vilela relatou que a suspeita inicial recaiu sobre Alzira justamente em razão da disputa patrimonial envolvendo sua filha e a vítima, o que conferiu substrato investigativo à hipótese de que o crime teria sido motivado por interesse econômico.

Cumpre observar que a qualificadora do motivo torpe, prevista no art. 121, § 2º, I, do CP, somente deve ser excluída na fase de pronúncia quando manifestamente improcedente ou dissociada de qualquer elemento probatório.

Logo, mostra-se inviável o afastamento prematuro dessa qualificadora.

Da qualificadora de motivo torpe (pretensão de Letícia e Amilson)

Neste ponto, verifica-se que o motivo determinante de suas condutas, conforme delineado na própria imputação, foi [em tese] a paga ou promessa de recompensa.

Não há elementos que indiquem interesse pessoal nos bens da vítima, vínculo familiar ou qualquer motivação de ordem subjetiva relacionada ao litígio patrimonial envolvendo terceiros.

As
“turmas que compõem a Terceira Seção do STJ seguem a orientação de que (...) os motivos do mandante não se confundem com os motivos do executor.”
(EDv nos EREsp n. 1.973.397/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, 25/9/2025).

Tal orientação revela que a motivação de natureza patrimonial atribuída à mandante não se comunica automaticamente aos intermediários ou executores, quando estes atuam movidos exclusivamente por retribuição financeira.

Portanto, em relação a Letícia e Amilson, deve ser afastada a qualificadora do motivo torpe, mantendo-se apenas a qualificadora de paga ou promessa de recompensa, a fim de evitar sobreposição valorativa e preservar a coerência jurídica da imputação a ser submetida ao Tribunal do Júri.

Da qualificadora de emprego de meio cruel (pedidos de Letícia e Amilson)

O juiz singular destacou que
“a vítima foi atingida por seis tiros, causando múltiplas lesões que resultaram em choque neurogênico traumático, levando-a ao óbito. Portanto, demonstrado que a vítima foi atingida por vários tiros de arma de fogo, possivelmente lhe causando intenso e desnecessário sofrimento físico, a qualificadora de meio cruel também deve ser mantida e submetida ao conselho de sentença em plenário”
.

Todavia, a multiplicidade de disparos, por si só, não caracteriza meio cruel. É necessário que fique demonstrado o dolo específico de causar sofrimento desnecessário, ou que o meio empregado seja objetivamente cruel.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal:

“A qualificadora do emprego de meio cruel é manifestamente improcedente. A multiplicidade de disparos, por si só, não a configura, exigindo-se o dolo específico de infligir sofrimento atroz e desnecessário.”
(TJMT, RESE nº 1009159-41.2023.8.11.0040, Christiane da Costa Marques Neves, Gabinete 1 - Terceira Câmara Criminal, 05/11/2025)

Ausente demonstração de circunstâncias adicionais que evidenciem sofrimento desnecessário ou requintes de crueldade, a qualificadora mostra-se manifestamente improcedente.

Assim, a mencionada qualificadora deve ser extirpada em relação aos réus Letícia e Amilson, bem como,
de ofício
, quanto à ré Alzira, por inexistir suporte probatório mínimo que justifique sua submissão ao Tribunal do Júri.

Com essas considerações:

1)

DESPROVEJO
o recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO;

2)

PROVEJO PARCIALMENTE
o recurso de
LETÍCIA JHENEFFER ALVES FREITAS, para excluir as qualificadoras de emprego de meio cruel e de motivo torpe
;

3)

PROVEJO PARCIALMENTE
o recurso de AMILSON SANTOS PEREIRA, para afastar a qualificadora de emprego de meio cruel e,
de ofício
, excluir a qualificadora de motivo torpe;

4) DESPROVEJO
o recurso
ALZIRA SILVERIO FRANCESCHINI,

mas,
de ofício
, afasto a qualificadora de emprego de meio cruel.

É como voto.

[1]
Definição segundo o site do Google:
“A radiografia interproximal (ou bitewing) é um exame odontológico intrabucal rápido e indolor que captura, em uma única imagem, as coroas dos dentes superiores e inferiores, focando em molares e pré-molares. Essencial para diagnosticar cáries entre os dentes (interproximais) e avaliar a crista óssea alveolar, é realizada mordendo um posicionador com filme ou sensor digital.”

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026